Tribunal: CARF
Processo: 18088.720169/2018-60
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO BELTCHER DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2013, 2014, 2015, 2016
VENDA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. NOTAS FISCAIS EMITIDAS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ORIGEM NÃO COMPROVADA. DECLARAÇÕES. OMISSÃO DE RECEITAS. FATURAMENTO. DESLOCAMENTO PARA ENTIDADE DE FACHADA. SONEGAÇÃO. FRAUDE. EXIGÊNCIA DE OFÍCIO. CABIMENTO.
É pertinente o lançamento de ofício que busca combater (i) a sonegação de receitas, decorrentes de operações de venda e de prestação de serviços por anos a fio, objeto de notas fiscais emitidas, e (ii) a fraude associada ao deslocamento de faturamento da entidade para sociedade empresarial de fachada, ambas controladas pelos mesmos núcleos familiares.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. LEI N° 9.430/96. ART. 42. STF. REPERCUSSÃO GERAL. CONSTITUCIONALIDADE.
O artigo 42 da Lei 9.430/1996 é constitucional (Recurso Extraordinário n° 855.649/RS – repercussão geral - Tema 842).
ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL. IMPRESTABILIDADE. LUCRO. ARBITRAMENTO. PERTINÊNCIA.
É pertinente o arbitramento do lucro da sociedade empresarial quando restar evidenciada a imprestabilidade da escrituração contábil.
LANÇAMENTOS REFLEXOS. SEGUEM A SORTE DO PRINCIPAL.
Os lançamentos reflexos de CSLL, COFINS e de Contribuição para o PIS seguem a sorte do lançamento principal (de IRPJ).

Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Ano-calendário: 2013, 2014, 2015, 2016
FATURAMENTO. BASE DE CÁLCULO. ICMS. EXCLUSÃO. STF. MODULAÇÃO DE EFEITOS.
Em sede de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal concluiu que o ICMS não compõe base de cálculo da contribuição, modulando, contudo, os efeitos da decisão a contar do julgamento de mérito do Recurso Extraordinário n° 574.706, ou seja, de 15 de março de 2017, salvo se o contribuinte for autor de ação judicial ou de petição administrativa pretérita.

Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Ano-calendário: 2013, 2014, 2015, 2016
FATURAMENTO. BASE DE CÁLCULO. ICMS. EXCLUSÃO. STF. MODULAÇÃO DE EFEITOS.
Em sede de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal concluiu que o ICMS não compõe base de cálculo da contribuição, modulando, contudo, os efeitos da decisão a contar do julgamento de mérito do Recurso Extraordinário n° 574.706, ou seja, de 15 de março de 2017, salvo se o contribuinte for autor de ação judicial ou de petição administrativa pretérita.

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2013, 2014, 2015, 2016
AUTUAÇÃO FISCAL. NULIDADE. HIPÓTESE NÃO CARACTERIZADA. DESCABIMENTO.
Somente são nulos os atos praticados por autoridade incompetente ou imotivados, com preterição do direito de defesa, hipóteses não caracterizadas nos autos.
DECISÃO RECORRIDA. OMISSÃO. HIPÓTESE NÃO CARACTERIZADA. NULIDADE. DESCABIMENTO.
Quando o acórdão recorrido enfrenta os argumentos tidos por relevantes, fundamentando adequadamente a decisão, levando-se em conta ser livre o convencimento da autoridade julgadora, face à instrução processual, descabe arguição de omissão a ensejar nulidade.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. COMPETÊNCIA LEGALMENTE ATRIBUÍDA. AUDITOR-FISCAL DA RFB.
A lei atribuiu ao Auditor-Fiscal da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil a atribuição privativa de constituir créditos tributários mediante lavratura de autos de infração, sendo completamente descabida a arguição de nulidade da exigência por ausência de assinatura de delegado da RFB.
MULTA DE OFÍCIO. ABUSIVIDADE. CONFISCO. AFERIÇÃO. JULGADOR ADMINISTRATIVO. INCOMPETÊNCIA.
Ao julgador é defeso afastar a aplicação de multa de ofício legalmente prevista, sob alegação de suposta abusividade ou de caráter confiscatório.
SONEGAÇÃO. FRAUDE. CONLUIO. MULTA DE OFÍCIO. QUALIFICAÇÃO. PERTINÊNCIA.
Deve a autoridade fiscal qualificar a multa de ofício quando caracterizadas a sonegação, a fraude e/ou o conluio.
INTIMAÇÕES. REITERADOS NÃO ATENDIMENTOS INJUSTIFICADOS. MULTA DE OFÍCIO. AGRAVAMENTO. DEVER LEGAL.
Incumbe à autoridade fiscal, por obediência à lei e dever de ofício, agravar a multa por reiterados e injustificados descumprimentos de intimações endereçadas ao sujeito passivo.
NÚCLEOS FAMILIARES. INTERPOSIÇÃO DE PESSOAS. BLINDAGEM PATRIMONIAL. SONEGAÇÃO. FRAUDE. CONLUIO. MULTA DE OFÍCIO. QUALIFICAÇÃO. PODER-DEVER DA ADMINISTRAÇÃO.
A autoridade fiscal deve qualificar a multa de ofício quando constata esquema de sonegação e fraude, mormente quando se faz uso de (i) pessoas físicas, na titularidade formal de entidades, e (ii) de pessoas jurídicas, que acumulam bens em detrimento do regular adimplemento de tributos por aquela que exerceu a atividade-fim, todas administradas por núcleos familiares que agiram em evidente conluio.

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2013, 2014, 2015, 2016
INFRAÇÃO. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. LEI SUPERVENIENTE. ATO NÃO DEFINITIVAMENTE JULGADO. PENALIDADE MENOS SEVERA. RETROATIVIDADE BENIGNA. APLICAÇÃO.
Tratando-se de ato não definitivamente julgado, aplica-se a lei superveniente à vigente à época do fato gerador que venha a cominar penalidade menos severa.
INTERESSE COMUM. ARTIGO 124, I, DO CTN. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. IMPUTAÇÃO. CABIMENTO.
Caracterizado o interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação tributária, pertinente a imputação de responsabilidade solidária fundamentada no art. 124, inciso I, do Código Tributário Nacional.
ATOS PRATICADOS COM INFRAÇÃO DE LEI. RESPONSABILIDADE. ART. 135 DO CTN. APLICABILIDADE. As pessoas arroladas no art. 135 do Código Tributário Nacional respondem solidariamente pelos créditos tributários deles exigidos de ofício, quando as correspondentes obrigações resultarem de atos por elas praticados com infração de lei.
PESSOA JURÍDICA. RESPONSABILIDADE. ART. 135 DO CTN. DESCABIMENTO.
O art. 135 do Código Tributário Nacional é endereçado, em sua inteireza, às pessoas naturais nele elencadas que praticam atos com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos, não a pessoas jurídicas.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18088.720169/2018-60
ACÓRDÃO
1102-001.719 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
29 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
INBRACEL - INDUSTRIA BRASILEIRA DE CENTRIFUGAÇÃO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2013, 2014, 2015, 2016
VENDA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. NOTAS FISCAIS EMITIDAS. DEPÓSITOS
BANCÁRIOS. ORIGEM NÃO COMPROVADA. DECLARAÇÕES. OMISSÃO DE
RECEITAS.
FATURAMENTO.
DESLOCAMENTO
PARA
ENTIDADE
DE
FACHADA. SONEGAÇÃO. FRAUDE. EXIGÊNCIA DE OFÍCIO. CABIMENTO.
É pertinente o lançamento de ofício que busca combater (i) a sonegação de
receitas, decorrentes de operações de venda e de prestação de serviços
por anos a fio, objeto de notas fiscais emitidas, e (ii) a fraude associada ao
deslocamento de faturamento da entidade para sociedade empresarial de
fachada, ambas controladas pelos mesmos núcleos familiares.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. LEI N° 9.430/96. ART. 42. STF. REPERCUSSÃO
GERAL. CONSTITUCIONALIDADE.
O artigo 42 da Lei 9.430/1996 é constitucional (Recurso Extraordinário n°
855.649/RS – repercussão geral - Tema 842).
ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL. IMPRESTABILIDADE. LUCRO. ARBITRAMENTO.
PERTINÊNCIA.
É pertinente o arbitramento do lucro da sociedade empresarial quando
restar evidenciada a imprestabilidade da escrituração contábil.
LANÇAMENTOS REFLEXOS. SEGUEM A SORTE DO PRINCIPAL.
Os lançamentos reflexos de CSLL, COFINS e de Contribuição para o PIS
seguem a sorte do lançamento principal (de IRPJ).
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Ano-calendário: 2013, 2014, 2015, 2016
FATURAMENTO. BASE DE CÁLCULO. ICMS. EXCLUSÃO. STF. MODULAÇÃO
DE EFEITOS.
Fl. 19395
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.719 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720169/2018-60
2
Em sede de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal concluiu que o
ICMS não compõe base de cálculo da contribuição, modulando, contudo,
os efeitos da decisão a contar do julgamento de mérito do Recurso
Extraordinário n° 574.706, ou seja, de 15 de março de 2017, salvo se o
contribuinte for autor de ação judicial ou de petição administrativa
pretérita.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Ano-calendário: 2013, 2014, 2015, 2016
FATURAMENTO. BASE DE CÁLCULO. ICMS. EXCLUSÃO. STF. MODULAÇÃO
DE EFEITOS.
Em sede de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal concluiu que o
ICMS não compõe base de cálculo da contribuição, modulando, contudo,
os efeitos da decisão a contar do julgamento de mérito do Recurso
Extraordinário n° 574.706, ou seja, de 15 de março de 2017, salvo se o
contribuinte for autor de ação judicial ou de petição administrativa
pretérita.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2013, 2014, 2015, 2016
AUTUAÇÃO
FISCAL.
NULIDADE.
HIPÓTESE
NÃO
CARACTERIZADA.
DESCABIMENTO.
Somente são nulos os atos praticados por autoridade incompetente ou
imotivados, com preterição do direito de defesa, hipóteses não
caracterizadas nos autos.
DECISÃO RECORRIDA. OMISSÃO. HIPÓTESE NÃO CARACTERIZADA.
NULIDADE. DESCABIMENTO.
Quando o acórdão recorrido enfrenta os argumentos tidos por relevantes,
fundamentando adequadamente a decisão, levando-se em conta ser livre o
convencimento da autoridade julgadora, face à instrução processual,
descabe arguição de omissão a ensejar nulidade.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. COMPETÊNCIA LEGALMENTE ATRIBUÍDA.
AUDITOR-FISCAL DA RFB.
A lei atribuiu ao Auditor-Fiscal da Secretaria Especial da Receita Federal do
Brasil a atribuição privativa de constituir créditos tributários mediante
lavratura de autos de infração, sendo completamente descabida a arguição
de nulidade da exigência por ausência de assinatura de delegado da RFB.
Fl. 19396
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.719 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720169/2018-60
3
MULTA DE OFÍCIO. ABUSIVIDADE. CONFISCO. AFERIÇÃO. JULGADOR
ADMINISTRATIVO. INCOMPETÊNCIA.
Ao julgador é defeso afastar a aplicação de multa de ofício legalmente
prevista, sob alegação de suposta abusividade ou de caráter confiscatório.
SONEGAÇÃO. FRAUDE. CONLUIO. MULTA DE OFÍCIO. QUALIFICAÇÃO.
PERTINÊNCIA.
Deve a autoridade fiscal qualificar a multa de ofício quando caracterizadas
a sonegação, a fraude e/ou o conluio.
INTIMAÇÕES. REITERADOS NÃO ATENDIMENTOS INJUSTIFICADOS. MULTA
DE OFÍCIO. AGRAVAMENTO. DEVER LEGAL.
Incumbe à autoridade fiscal, por obediência à lei e dever de ofício, agravar
a multa por reiterados e injustificados descumprimentos de intimações
endereçadas ao sujeito passivo.
NÚCLEOS
FAMILIARES.
INTERPOSIÇÃO
DE
PESSOAS.
BLINDAGEM
PATRIMONIAL. SONEGAÇÃO. FRAUDE. CONLUIO. MULTA DE OFÍCIO.
QUALIFICAÇÃO. PODER-DEVER DA ADMINISTRAÇÃO.
A autoridade fiscal deve qualificar a multa de ofício quando constata
esquema de sonegação e fraude, mormente quando se faz uso de (i)
pessoas físicas, na titularidade formal de entidades, e (ii) de pessoas
jurídicas, que acumulam bens em detrimento do regular adimplemento de
tributos por aquela que exerceu a atividade-fim, todas administradas por
núcleos familiares que agiram em evidente conluio.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2013, 2014, 2015, 2016
INFRAÇÃO. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. LEI SUPERVENIENTE. ATO NÃO
DEFINITIVAMENTE
JULGADO.
PENALIDADE
MENOS
SEVERA.
RETROATIVIDADE BENIGNA. APLICAÇÃO.
Tratando-se de ato não definitivamente julgado, aplica-se a lei
superveniente à vigente à época do fato gerador que venha a cominar
penalidade menos severa.
INTERESSE COMUM. ARTIGO 124, I, DO CTN. RESPONSABILIDADE
SOLIDÁRIA. IMPUTAÇÃO. CABIMENTO.
Caracterizado o interesse comum na situação que constitua o fato gerador
da obrigação tributária, pertinente a imputação de responsabilidade
solidária fundamentada no art. 124, inciso I, do Código Tributário Nacional.
Fl. 19397
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.719 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720169/2018-60
4
ATOS PRATICADOS COM INFRAÇÃO DE LEI. RESPONSABILIDADE. ART. 135
DO CTN. APLICABILIDADE. As pessoas arroladas no art. 135 do Código
Tributário Nacional respondem solidariamente pelos créditos tributários
deles exigidos de ofício, quando as correspondentes obrigações resultarem
de atos por elas praticados com infração de lei.
PESSOA JURÍDICA. RESPONSABILIDADE. ART. 135 DO CTN. DESCABIMENTO.
O art. 135 do Código Tributário Nacional é endereçado, em sua inteireza, às
pessoas naturais nele elencadas que praticam atos com excesso de
poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos, não a pessoas
jurídicas.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares de nulidade suscitadas e, no mérito: (i) em dar parcial provimento ao recurso
voluntário de INBRACEL - INDUSTRIA BRASILEIRA DE CENTRIFUGAÇÃO LTDA, unicamente para
reduzir a qualificação da multa de ofício de 150% para 100%, dada a retroatividade benigna de lei,
medida que aproveita aos demais sujeitos passivos solidários, mantendo integralmente as
exigências fiscais em litígio e o agravamento da multa de ofício; (ii) em manter integralmente as
responsabilidades atribuídas a EDSON LUIS GABRIEL e a NAIRTON FRANCISCO MARTINS, com
fundamento nos art. 124, inciso I, e 135, inciso III, do CTN; (iii) em dar parcial provimento aos
recursos
voluntários
de
J.G
ADMINISTRAÇÃO
E
PARTICIPAÇÕES
S/S
LTDA,
BANS
EMPREENDIMENTOS LTDA, JEANPIERRE GABRIEL, JONATHAN GABRIEL, GIANCARLO GABRIEL,
GUSTAVO GABRIEL, SUELI APARECIDA VERONEZ MARTINS, GILBERTO GILMAR GIANINI e ADRIANA
DA SILVA CENTRIFUGADOS, para manter a responsabilidade que lhes foi imputada apenas com
fundamento no art. 124, inciso I, do CTN; e (iv) em dar parcial provimento aos recursos voluntários
de ADRIANA DA SILVA, NANCY LUCCHINI GABRIEL e BEATRIZ RODRIGUES MARTINS, para afastá-las
do polo passivo.

Assinado Digitalmente
Fernando Beltcher da Silva – Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Lizandro Rodrigues de Sousa,
Cristiane Pires McNaughton, Roney Sandro Freire Correa, Gustavo Schneider Fossati, Andrea Viana
Arrais Egypto (substituta) e Fernando Beltcher da Silva.

RELATÓRIO
Fl. 19398
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.719 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720169/2018-60
5
Em desfavor do contribuinte em epígrafe foram lavrados Autos de Infração do
Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica, da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, da
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social e da Contribuição para o PIS, cujos fatos
geradores ocorreram nos anos-calendário 2013 a 2016.
A exigência alcançou a monta de R$ 16.784.407,05, incluídos os juros e a multa de
ofício, que foi qualificada e agravada pela autoridade fiscal (225%).
A Fiscalização constatou que a entidade não apresentara a Escrituração Contábil
Digital (“ECD”) do ano-calendário 2013 e concluiu pela imprestabilidade das ECDs de 2014, 2015 e
2016. Em adição, não fornecera o Livro de Apuração do Lucro Real de 2013 e as Escriturações
Contábeis Fiscais (“ECF”) dos demais anos estavam contaminadas de vícios, não saneados pela
Fiscalizada, embora para tal intimada.
Notou, ainda, que a despeito das altas cifras assinaladas em notas fiscais de emissão
da pessoa jurídica, tributo algum foi espontaneamente confessado ou recolhido.
Percebeu-se que INBRACEL era de titularidade formal de interposta pessoa
(GILBERTO GILMAR GIANINI).
Por fim, INBRACEL teria interposto pessoa jurídica optante pelo Simples Nacional
para redirecionar parte do seu faturamento, qual seja, ADRIANA DA SILVA CENTRIFUGADOS
(“ADS”), entidade de titularidade também de interposta pessoa física (ADRIANA DA SILVA).
A origem de parte dos valores depositados em contas bancárias da INBRACEL e da
ADS restou não comprovada.
Detectou-se, por sua vez, omissão de ganho de capital experimentado pela
fiscalizada na alienação de ativo.
A autoridade fiscal arbitrou o lucro da INBRACEL, consolidando o levantamento dos
tributos por ela e pela ADS devidos e abatendo o que a segunda recolhera no Simples.
Introduzido o caso, reproduzo alguns excertos do relatório da decisão de primeira
instância:
Conforme evidenciado no campo "Descrição dos fatos e enquadramento legal"
dos autos de infração e esmiuçado no tópico 13 do relatório de auditoria fiscal, os
fatos geradores foram classificados em cinco grupos:
a) Receita bruta na venda de produtos de fabricação própria (NF-E emitidas em
nome de Inbracel);
b) Receita bruta na prestação de serviços em geral (NF-E emitidas em nome de
Inbracel);
c) Receita bruta na venda de produtos de fabricação própria (NF-E emitidas em
nome de ADS);
d) Depósitos bancários de origem não comprovada;
Fl. 19399
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.719 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720169/2018-60
6
e) Ganhos de capital.
Da apuração da receita bruta
A receita bruta auferida na venda de produtos de fabricação própria e de serviços
em geral (NF-E emitidas em nome de Inbracel) foi diretamente apurada com base
nas notas fiscais emitidas pela fiscalizada. Os valores mensais estão compilados
junto aos tópicos 13.1 e 13.2 do relatório fiscal, conforme quadros copiados
abaixo:
[...]
Já a receita bruta auferida na venda de produtos de fabricação própria e de
serviços em geral relativa à ADS foi apurada com base nas notas fiscais emitidas
por essa pessoa jurídica. Os valores mensais estão compilados junto aos tópicos
13.3 do relatório fiscal, conforme quadros copiados a seguir:
[...]
Da omissão de receitas apurada com base em depósitos bancários
A descrição dos fatos geradores pertinentes a depósitos bancários de origem não
comprovada encontra-se no tópico 13.4 da autuação.
A fiscalização evidencia que os extratos bancários da INBRACEL e da ADS foram
obtidos por meio de Requisições de Informações sobre Movimentação Financeira
– RMFs expedidos às instituições financeiras nas quais as empresas fiscalizadas
mantinham conta-corrente. As razões que motivaram a expedição de RMFs
encontram-se descritas no item 7 do relatório fiscal.
A autoridade fazendária promoveu o devido tratamento das informações contidas
dos extratos bancários da INBRACEL, com destaque para a exclusão dos créditos
relativos a transferências financeiras realizadas entre INBRACEL e ADS (conforme
orientado no §3o do art. 42 da Lei no 9.430/96), bem como a exclusão dos créditos
pertinentes a notas fiscais regularmente emitidas.
Os créditos bancários que resultaram dessa depuração – denominados pela
fiscalização "créditos bancários remanescentes" – encontram-se listados na
planilha de fls. 1084/1128. Intimada a comprovar a origem desses valores (ver
intimação de fls. 1068/1083), a fiscalizada silenciou.
Procedimento semelhante foi realizado em relação aos créditos bancários da ADS.
Intimada a manifestar-se sobre os créditos listados na planilha de fls. 5054/5062,
a ADS apresentou documentação relativa a parte dos valores arrolados pela
fiscalização, que foram parcialmente acatados pela autoridade fazendária.
Restaram não comprovados, contudo, os valores relacionados na planilha de fls.
8472/8474, que foi novamente submetida à apreciação da ADS. Desta feita, a ADS
deixou de apresentar novos elementos. Esse novo conjunto de valores, pois,
restou desprovido de comprovação.
Fl. 19400
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.719 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720169/2018-60
7
A fiscalização esclarece, sob o título 13.4.3, que os créditos bancários não
comprovados pela ADS foram também submetidos à apreciação da INBRACEL, em
face do entendimento fiscal de que a primeira era interposta pessoa da segunda.
Também não houve comprovação da origem desses créditos pela intimada
INBRACEL.
O conjunto de créditos bancários que restaram não comprovados encontram-se
compilados na planilha de fls. 281/282 (abaixo reproduzida), que consta do tópico
13.4.5 do relatório fiscal:
[...]
Do ganho de capital
O lançamento relativo a ganho de capital – relativo ao IRPJ e CSLL – encontra-se
descrito junto ao tópico 13.5 do relatório fiscal. As bases de cálculo correspondem
a alienações do ativo permanente que totalizaram R$ 410.000,00 no curso do ano
de 2013, identificadas por meio de notas fiscais eletrônicas de venda emitidas de
12/04 a 02/07/2013.
De vez que não houve apresentação de ECD no período, a contribuinte foi
intimada e reintimada a comprovar o custo contábil dos bens alienados. Todavia,
diante da ausência de atendimento às intimações, a receita com a alienação foi
integralmente adicionada à base de cálculo do lucro arbitrado, conforme disposto
no art. 4, §4o, da IN RFB no 93/1997.
Das operações realizadas pela pessoa jurídica ADS
As circunstâncias que deram suporte ao entendimento fazendário de que a
pessoa jurídica ADS era uma interposta pessoa da fiscalizada encontram-se
descritas no tópico 8 do relatório fiscal e encontram-se resumidas junto ao item
8.15.1, que assim dispõe:
• O titular de direito da INBRACEL (Gilberto Gilmar Gianini) já constou como
empregado da ADS.
• A titular de direito da ADS (Adriana da Silva), desde 01/03/2002, é empregada
de UNIAÇOS, cujo domicílio tributário é o mesmo da INBRACEL FILIAL 0002,
enquanto ativa.
• Os titulares de direito da INBRACEL e da ADS foram empregados concomitantes
em duas empresas distintas, demonstrando que os mesmos já se conhecem há
muito tempo.
• Há impossibilidade de a titular de direito da ADS ser administradora desta, pois
mora e trabalha em município distante aproximadamente de 256 Km do domicílio
de ADS. Por sua vez, tanto INBRACEL quanto ADS se localizam no município de São
Carlos, SP.
• A INBRACEL demitiu seus empregados para possibilitar que os mesmos fossem
contratados pela ADS. Desta forma, INBRACEL continuaria dispondo de mão-de-
Fl. 19401
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.719 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720169/2018-60
8
obra especializada (via contrato de prestação de serviços com ADS) e reduziria, de
forma ilícita, o montante de contribuição previdenciária patronal a ser pago, visto
que a ADS era optante do Simples Nacional.
• Os domicílios tributários informados por ADS se referem ao mesmo imóvel
utilizado pela INBRACEL.
• Os mútuos supostamente concedidos por INBRACEL à ADS contêm diversas
inconsistências. Tais inconsistências comprovam que os mútuos, na realidade,
referem-se a repasses de recursos da INBRACEL para ADS, não amparados em
operações civis ou comerciais.
• A ADS não dispunha de capacidade operacional (máquinas e equipamentos)
para produzir os produtos constantes em suas NF-e de vendas.
• A INBRACEL teria sido a única contratante dos serviços de mão-de-obra
fornecidos por ADS. Contudo, tal atividade não está prevista como objeto social
no instrumento de constituição da ADS. Ainda, não ficou comprovado que a mão-
de-obra, objeto do serviço prestado por ADS, tivesse sido contratada para atender
à necessidade transitória de substituição de pessoal regular e permanente da
INBRACEL ou para atender ao acréscimo extraordinário de serviços desta.
• A ADS encomendou cartões de visita contendo os dados da INBRACEL.
• Os produtos constantes nas NF-e de venda emitidas por ADS foram coletados no
estabelecimento da INBRACEL.
• Nas opiniões do transportador contratado por ADS e de alguns clientes de ADS,
INBRACEL e ADS aparentavam representar uma única empresa.
• Os pedidos de compras efetuados por clientes de ADS eram enviados para e-
mails da INBRACEL.
• Em alguns dos orçamentos apresentados por ADS aos seus clientes constaram
os dados da INBRACEL. Ainda, em alguns destes orçamentos constava o nome do
próprio titular de direito da INBRACEL como a pessoa de contato na ADS.
• Os clientes de ADS apresentaram cópias de boletos bancários em nome de ADS,
mas cujo endereço era o mesmo da INBRACEL FILIAL 0002.
• Cliente de ADS efetuou o pagamento para ADS, transferindo recursos para a
conta bancária da INBRACEL.
• A ADS forneceu, como seu, quatro certificados de calibração de fornos, nos
quais consta o nome da INBRACEL como o correspondente cliente dos serviços de
calibração.
• Recursos sacados das contas bancárias de ADS foram utilizados para pagamento
de despesas da INBRACEL. E ainda, tais pagamentos foram contabilizados como
despesas próprias da ADS.
Fl. 19402
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.719 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720169/2018-60
9
• Cliente de ADS informou que as compras eram efetuadas por intermédio do
telefone (16) 3363-5000. Contudo, referida linha telefônica está habilitada para a
INBRACEL e não para a ADS.
• Os documentos apresentados por cliente de INBRACEL comprovam que um
mesmo departamento atendia tantos os clientes desta quanto os clientes de ADS.
• No período entre 01/2013 e 12/2016, ADS auferiu receita bruta de RS
2.415.755,46. No mesmo período, teve gastos apenas com salários e encargos
trabalhistas, no montante de R$ 6.973.400,40. Assim, ficou comprovado que ADS
necessitava de recursos complementares para o pagamento de suas despesas
operacionais. Tais recursos eram transferidos de INBRACEL para ADS camuflados
em operações de mútuo.
• No período entre 01/2013 e 12/2016, ADS auferiu receita bruta de R$
2.415.755,46. No mesmo período, registrou despesas com comissões e despesas
com representações no montante de R$ 6.521.368,87. Contudo, não é crível que
uma empresa em pleno funcionamento tivesse gastos com comissões e
representações sobre vendas em valores que superavam significativamente os
valores das próprias vendas.
Em síntese, conclui a fiscalização que a ADS (i) não dispunha de receita própria, (i)
não dispunha de capacidade operacional para a produção de produtos destinados
à venda, de vez que não adquiriu nem alugou máquinas e equipamentos, e (iii)
não dispunha de força laborativa, visto que os empregados registrados na ADS, na
realidade, prestavam serviços na INBRACEL. Além disso, os recursos financeiros
movimentados nas contas bancárias em nome de ADS teriam sido utilizados para
o pagamento de despesas de INBRACEL. Evidencia, ainda, que recursos creditados
nas contas bancárias em nome de ADS foram utilizados para beneficiar direta e
indiretamente os sócios de fato da INBRACEL, conforme descrito no tópico 14 do
relatório fiscal.
Diante desses fatos, a autoridade fazendária concluiu que os negócios jurídicos
praticados pela ADS eram simulados, de vez que verdadeiramente levados a
efeito pela INBRACEL.
Os sócios de fato da INBRACEL/ADS teriam sido identificados pela Fiscalização.
Trata-se de um rol de diversas pessoas físicas e jurídicas. Colaciono outros excertos do relatório da
decisão recorrida:
Já em sua parte inicial (tópicos 1 a 3), a fiscalização evidencia (i) que parte dos
negócios jurídicos realizados pela pessoa jurídica fiscalizada – Inbracel Indústria
Brasileira de Centrifugação EIRELI (INBRACEL) – foram formalizados por meio de
interposta pessoa, a pessoa jurídica Adriana da Silva Centrifugados (ADS) e (ii) que
a INBRACEL – uma EIRELI formalmente representada por Gilberto Gilmar Gianini –
era de fato uma sociedade de pessoas, capitaneada por Edson Luis Gabriel
(EDSON) e Nairton Francisco Martins (NAIRTON). Essa sociedade, segundo a
fiscalização, tinha vários sócios de fato, pessoas físicas e jurídicas, todos
Fl. 19403
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.719 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720169/2018-60
10
vinculados às famílias Gabriel, de EDSON, e Martins, de NAIRTON. A autoridade
fazendária identifica, junto ao tópico 2 do relatório fiscal, o conjunto de agentes
caracterizados pela fiscalização como sócios de fato da INBRACEL:
CPF/CNPJ
NOME/RAZAO SOCIAL
579.572.318-53
EDSON LUIS GABRIEL
282.422.678-12
NANCY LUCCHINI GABRIEL
376.007.868-00
GUSTAVO GABRIEL
376.007.878-81
JEANPIERRE GABRIEL
280.477.718-92
JONATHAN GABRIEL
284.414.378-40
GIANCARLO GABRIEL
897.305.348-53
NAIRTON FRANCISCO MARTINS
069.480.918-73
SUELI APARECIDA VERONEZ MARTINS
420.830.828-18
BEATRIZ RODRIGUES MARTINS
04.337.672/0001-48 J.G ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S/S LTDA
10.681.293/0001-73 BANS EMPREENDIMENTOS LTDA
[...]
Da existência de sócios de fato
As evidências que balizam o entendimento fiscal de que as pessoas jurídicas
INBRACEL e ADS compunham um núcleo comum, comandado pelas famílias de
EDSON e NAIRTON, encontram-se descritas junto ao tópico 14 do relatório de
auditoria. Na parte inicial (tópico 14.1), a fiscalização descreve o vínculo existente
entre os diversos agentes, a saber:
• EDSON é cônjuge de Nancy Lucchini Gabriel, enquanto os contribuintes Gustavo
Gabriel, Jeanpierre Gabriel, Jonathan Gabriel e Giancarlo Gabriel são filhos do
casal.
• NAIRTON é cônjuge de Sueli Aparecida Veronez Martins. Beatriz Rodrigues
Martins é filha de NAIRTON e Luciana Raquel Rodrigues Dos Santos. Ananda
Veronez Martins é filha de NAIRTON e SUELI.
• Os sócios de direito da empresa J.G Administração e Participações S/S Ltda (L1.G.
Ltda) são Gustavo Gabriel, Jeanpierre Gabriel Jonathan Gabriel e Giancarlo
Gabriel.
• As sócias de direito da empresa Bans Empreendimentos Ltda (BANS) são Sueli
Aparecida Veronez Martins e Ananda Veronez Martins. Segundo a fiscalização, o
nome BANS é um anagrama formado pelas primeiras letras dos nomes de Beatriz,
Ananda, Nairton e Sueli Martins.
Na sequência, junto aos tópicos 14.2. a 14.20, a fiscalização apresenta os fatos e
circunstâncias que, segundo sua interpretação, vinculam cada um desses agentes
à autuada, a saber:

1 Aqui e em diversas outras passagens há equívoco, pois o correto é J.G.
Fl. 19404
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.719 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720169/2018-60
11
• EDSON e NAIRTON se conhecem de longa data e têm o conhecimento
necessário para gerir o ramo de negócio objeto da INBRACEL;
• Gilberto Gianini e Adriana Da Silva – titulares de direito da INBRACEL e ADS –
foram empregados de empresas cujos sócios eram EDSON e NAIRTON;
• ADRIANA consta como empregada da pessoa jurídica UNIAÇOS desde
01/03/2002. NAIRTON consta como empregado da UNIAÇOS desde 01/10/2004.
NAIRTON constava como empregado da INBRACEL de 1996 a 2000 e de 2001 a
2002.
• EDSON mantinha procuração com amplos poderes para administrar a pessoa
jurídica L.G. Ltda desde 26/02/2010.
• A família GABRIEL (casal e quatro filhos) compartilham do mesmo domicílio
tributário, que também é o domicílio da pessoa jurídica L.G. Ltda.
• Em 01/09/2011 e em 15/04/2014, a pessoa jurídica BANS (que pertence à
família Martins) outorgou procuração a Jonathan Gabriel para adquirir imóveis
"pelo preço e condições que o outorgado ajustar", o que denota o vínculo
existente entre as famílias.
• As pessoas jurídicas BANS E L.G. Ltda adquiriram, em condomínio, vários
imóveis, cujo custo de aquisição total foi de aproximadamente R$ 3 milhões.
• Documentos identificam que INBRACEL, ADS, UNIAÇOS E BANS foram assistidas,
em diversos períodos, pela mesma contadora e pelo mesmo advogado.
• Gilberto Gilmar Gianini, titular de direito da autuada, qualificou-se perante a
fiscalização como "diretor de produção" – e não como sócio –, a exemplo do que
ocorria quando se apresentava perante clientes da pessoa jurídica.
A fiscalização descreve, nos itens 14.7 a 14.17, benefícios financeiros que teriam
sido recebidos pelos sócios de fato, em especial na forma de transferências
financeiras diretas.
Salienta que a pessoa jurídica ADS pagava valores de aluguel às pessoas jurídicas
L.G. Ltda e BANS, relativamente a imóvel (situado à Rua João Abdelnur, 370 – São
Carlos - SP) que não era utilizado pela ADS, como forma de dissimular a
remuneração de sócios de fato da INBRACEL. Adiante, esclarece que parte do
valor pago para a aquisição desse imóvel por L.G. Ltda e BANS foi quitado pela
INBRACEL. Junto aos tópicos 14.16.3 e 14.16.4, há ainda a descrição de imóvel (i)
adquirido por J.G. Ltda cujo pagamento fora realizado por ADS e (ii) o pagamento
de despesas com manutenção de imóvel da BANS por ADS.
A autoridade fazendária resume, junto ao tópico 14.18, o montante de benefícios
financeiros repassados pela INBRACEL às pessoas físicas e jurídicas caracterizadas
no relatório de auditoria como sócios de fato:
[...]
Fl. 19405
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.719 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720169/2018-60
12
Também junto ao tópico 14.18, a fiscalização relata que as contribuintes
INBRACEL e ADS foram intimadas a comprovar a operação ou causa de recursos
entregues a terceiros nos montantes de R$ 70.814.277,10 (relativo a valores
debitados das contas bancárias de INBRACEL) e R$ 11.394.318,88 (relativo a
valores debitados das contas bancárias de ADS). Nem INBRACEL e ADS
comprovaram qual operação ou causa teria motivado essas transferências.
Evidencia a autoridade fazendária, pois, que os valores transferidos aos agentes
caracterizados como sócios de fato podem, de fato, ter sido muito superior ao
valor identificado de R$ 2.146.662,03.
Além da autuada, todos os citados (sócios de fato, de direito e interposta pessoa
jurídica) foram arrolados no polo passivo, com fundamento no art. 124, inciso I, e no art. 135,
inciso III, ambos do Código Tributário Nacional.
Regularmente notificados da exigência, os sujeitos passivos (contribuinte e
solidários) a impugnaram, suscitando questões preliminares e de mérito, todos representados
pelos mesmos patronos.
Em preliminares, suscitou-se a nulidade da autuação fiscal, por violação dos arts. 7o,
9o e 11 do Decreto n° 70.235, de 6 de março de 1972.
No mérito, (i) atribuiu-se a administração da entidade exclusivamente ao Sr.
GILBERTO GIOMAR GIANINI, (ii) disseram que a autoridade fiscal se afastou do que determinaria a
lei, praticando ato discricionário ao impor as exigências amparada em indícios e suposições, (iii)
alegaram ofensa aos princípios da segurança jurídica, da legalidade e de outros a serem
observados pela administração pública, (iv) afirmaram que o autuante não levantara corretamente
as bases de cálculo ao considerar que a integralidade das notas fiscais emitidas representaria
receita de venda de produtos, (v) mostraram irresignação quanto à acusação fiscal de uso de
interposta pessoa jurídica, (vi) recordaram que algumas vendas foram objeto de devolução –
questão resolvida em primeira instância, (vii) alegaram a inaplicabilidade do arbitramento do lucro
ao caso concreto, (viii) sustentaram que houve indevida inversão do ônus probatório, (ix)
suscitaram a inconstitucionalidade do art. 42 da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996, (x)
alegaram violação ao conceito de faturamento, no tocante à Cofins e à Contribuição para o PIS, já
que foi mantida na base de cálculo o valor do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de
Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de
Comunicação (ICMS) destacado nas notas fiscais de venda, (xi) arguiram que a multa de ofício
aplicada seria confiscatória, devendo ser obedecido o patamar de 20%, e (xii) cada
responsabilizado defendeu seu afastamento do polo passivo.
As impugnações foram julgadas parcialmente procedentes pelo colegiado de
primeiro grau, haja vista o lapso da autoridade fiscal ao não levar em consideração que algumas
vendas de mercadorias foram objeto de devolução, com a respectiva emissão de documento
fiscal:
Fl. 19406
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.719 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720169/2018-60
13
A impugnação é procedente, todavia, na parte em que reclama que o
levantamento levado a efeito pela autoridade fazendária não levou em
consideração as quatro notas fiscais de devolução de vendas de fls. 17525/17528,
arroladas pela interessada na planilha de fl. 17494, cujo excerto transcrevo a
seguir:
O acórdão recebeu a ementa colacionada adiante:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2013, 2014, 2015, 2016
ARBITRAMENTO DO LUCRO.
Aplicável o arbitramento do lucro quando o contribuinte deixar de apresentar à
autoridade tributária os livros e documentos da escrituração comercial e fiscal, ou
o livro caixa.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RECEITAS.
Legítima a apuração dos tributos com base nos valores creditados em conta
bancária, na forma do art. 42 da Lei 9.430/96.
MULTA DE OFÍCIO. FRAUDE E SONEGAÇÃO.
Se as provas carreadas aos autos evidenciam a ocorrência de fraude, sonegação e
conluio, cabível a duplicação do percentual da multa de ofício.
NORMAS
GERAIS
DE
DIREITO
TRIBUTÁRIO.
SUJEIÇÃO
PASSIVA.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
Comprovado que, no exercício de sua administração, os sócios ou mandatários da
pessoa jurídica praticaram atos com excesso de poderes ou infração de lei, resta
caracterizada a sua responsabilidade solidária.
SUJEIÇÃO PASSIVA SOLIDÁRIA. INTERESSE COMUM.
São solidariamente obrigadas as pessoas que tenham interesse comum na
situação que constitua o fato gerador da obrigação principal.
CONSTITUCIONALIDADE. A autoridade administrativa é incompetente para decidir sobre a
constitucionalidade de atos normativos.
Cientificados da decisão do colegiado a quo, os sujeitos passivos recorreram ao
CARF nas datas dispostas no quadro adiante:
Nome
Ciência
Recurso
INBRACEL - INDUSTRIA BRASILEIRA DE CENTRIFUGACAO LTDA
08/10/2019 01/11/2019
EDSON LUIS GABRIEL
08/10/2019 01/11/2019
NANCY LUCCHINI GABRIEL
08/10/2019 01/11/2019
GUSTAVO GABRIEL
08/10/2019 31/10/2019
JEANPIERRE GABRIEL
08/10/2019 01/11/2019
Fl. 19407
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.719 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720169/2018-60
14
JONATHAN GABRIEL
08/10/2019 01/11/2019
GIANCARLO GABRIEL
08/10/2019 01/11/2019
NAIRTON FRANCISCO MARTINS
07/10/2019 30/10/2019
SUELI APARECIDA VERONEZ MARTINS
08/10/2019 30/10/2019
BEATRIZ RODRIGUES MARTINS
09/09/2019 30/10/2019
J.G ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S/S LTDA
08/10/2019 31/10/2019
BANS EMPREENDIMENTOS LTDA
07/10/2019 31/10/2019
GILBERTO GILMAR GIANINI
23/10/2019 30/10/2019
ADRIANA DA SILVA CENTRIFUGADOS
10/10/2019 30/10/2019
ADRIANA DA SILVA
07/10/2019 30/10/2019
Os recorrentes suscitam nulidade da decisão recorrida, por omissão, e remetem às
mesmas alegações lançadas nas impugnações, as quais serão detalhadamente abordadas no voto.
É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Fernando Beltcher da Silva, Relator.
Os recursos voluntários são tempestivos e atendem aos demais requisitos de
admissibilidade, pelo que deles conheço.
Preliminares
Preliminar de nulidade da decisão recorrida, por omissão
Os recorrentes alegam, em sede de preliminar, que o colegiado de piso teria se
omitido quanto à nulidade da autuação fiscal por eles suscitada:
Verifica-se que o Recorrente, em suas razões de defesa/impugnação, pleiteou
nulidade do auto de infração, e consequentemente, da nulidade da
responsabilidade tributária solidária em face da violação ao disposto no artigo 9o
do Decreto 70.235/1972, vez que não foi instruído com todos os elementos de
prova indispensáveis à comprovação de eventual ilícito.
Embora no relato do acórdão 10-66.270 – 1a Turma da DRJ/POA, indique a
preliminar de nulidade por contrariar o artigo 9o do Decreto no 70.235/72, o Sr.
Relator em seu voto, deixou de apreciar expressamente tal argumento,
implicando nulidade da decisão proferida, nos termos do artigo 31, do Decreto
70.235/1972 que determina:[...]
A afirmação dos recorrentes não reflete a realidade.
O voto condutor da decisão recorrida é claro quanto ao ponto, concluindo que os
autos reúnem acervo probatório robusto:
O lançamento de ofício incorpora descrição minuciosa dos fatos que foram objeto
da autuação, identificando com clareza (i) o sujeito passivo da obrigação
Fl. 19408
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.719 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720169/2018-60
15
tributária, (ii) a disposição legal infringida e (iii) a penalidade aplicável. Ao
contrário do que alega a defesa, a exigência fiscal teve por objeto infrações
objetivas à legislação tributária, em especial a omissão de receitas, todas
devidamente caracterizadas nos autos por meio de robusto manancial probatório.
Logo, rejeito a preliminar.
Preliminares de nulidade da autuação fiscal
Os recorrentes suscitam novamente nulidade da autuação fiscal, pois: haveria prazo
regulamentar para conclusão do trabalho fiscal (art. 7o do Decreto n° 70.235, de 1972), alegando
que, mesmo sendo tal prazo prorrogável, INBRACEL não fora intimada periodicamente da
continuidade daquele procedimento; a acusação fiscal veio desacompanhada de provas (art. 9o do
Decreto n° 70.235, de 1972); e o Delegado da Receita Federal de Fiscalização em São Paulo deveria
ser o autor dos autos de infração, não aquele que conduziu e concluiu a ação fiscal (art. 11 do
Decreto n° 70.235, de 1972).
Sem razão os recorrentes.
O Relatório de Auditoria Fiscal, doravante “TVF”, traz a relação de todos os termos
endereçados à INBRACEL e à ADS, totalizando 17 e 16, respectivamente. Em todos eles se fez
remissão aos correspondentes Termos de Distribuição de Procedimento Fiscal (“TDPF”).
A autenticidade/validade/alteração de cada TDPF pode ser verificada pelo
fiscalizado/diligenciado no sítio da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil na Internet, nos
termos dos arts. 4o e 9o da Portaria RFB n° 6.478, de 29 de dezembro de 2017.
Art. 4o Os procedimentos fiscais serão instaurados após sua distribuição por meio
de instrumento administrativo específico denominado Termo de Distribuição do
Procedimento Fiscal (TDPF), previsto no art. 2o do Decreto no 3.724, de 2001.
[...]
§ 3o O TDPF será expedido exclusivamente na forma eletrônica, conforme
modelos constantes dos Anexos I a III desta Portaria.
§ 4o A ciência do TDPF pelo sujeito passivo dar-se-á no sítio da RFB na Internet, no
endereço, mediante a utilização de código de acesso consignado no termo que
formalizar o início do procedimento fiscal, mediante o qual o sujeito passivo
poderá certificar-se da autenticidade do procedimento.
[...]
Art. 9o As alterações no procedimento fiscal decorrentes de prorrogação de prazo,
inclusão, exclusão ou substituição do Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil
responsável pela sua execução ou supervisão bem como as relativas ao exame dos
tributos e período de apuração, excetuados os casos que se enquadrem na
hipótese prevista no art. 8o, serão procedidas mediante registro eletrônico no
próprio TDPF, conforme modelo aprovado por esta Portaria.
Fl. 19409
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.719 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720169/2018-60
16
A propósito, o Auditor-Fiscal fez constar expressamente no Termo de Intimação n°
01/00461/2016 as pertinentes instruções de acesso ao TDPF no sítio da RFB, reportando-se ao ato
normativo então vigente (fl. 731).
O que de fato importa é que o contribuinte foi devidamente notificado da
instauração, do andamento e da conclusão do procedimento fiscal, sendo em diversas ocasiões
instado a se pronunciar, revelando, isso sim, o zelo e a transparência da autoridade fiscal,
buscando pela verdade naquele espaço de republicano diálogo com o fiscalizado.
Ademais, eventual falha na emissão, alteração ou prorrogação do Mandado de
Procedimento Fiscal (diga-se, atualmente, TDPF) não acarretaria a nulidade do lançamento,
conforme enunciado da Súmula CARF n° 171, sendo evidente que qualquer irregularidade ocorreu
no caso concreto.
Logo, descabida a alegação de violação do art. 7o do Decreto n° 70.235, de 1972.
Quanto à alegada ausência de prova da acusação fiscal, vê-se que o processo reúne
um imenso acervo, cuidadosamente organizado em blocos de documentos, de modo a facilitar a
consulta e a oportunizar aos sujeitos passivos a ampla defesa quanto a cada aspecto da imputação
(interposição de pessoas, sócios de fato etc.)2, sendo inteiramente despropositado o argumento
de violação do art. 9o do Decreto n° 70.235, de 1972.
No tocante à alegada incompetência do autuante, nada há a reformar a decisão
recorrida.
A atribuição para constituir créditos tributários, mediante lançamentos de ofício, é
privativa do Auditor-Fiscal, como assim estabelece o art. 6°, inciso I, alínea “a”, da Lei n° 10.593, de
6 de dezembro de 2002, em consonância com o art. 142 do Código Tributário Nacional.
Os autos de infração foram lavrados por autoridade fiscal competente,
devidamente identificada, cumprindo-se, com isso, os requisitos de validade dispostos no art. 10
do Decreto n° 70.235, de 1972.
Ademais, como muito bem apontado no voto condutor do acórdão combatido, o
art. 11 do Decreto n° 70.235, de 1972, reporta-se a notificação de lançamento, espécie distinta de
auto de infração.
Rejeitam-se, portanto, todas as preliminares de nulidade.
Mérito
Alegação de ato discricionário praticado pela autoridade fiscal – lançamento
baseado em indícios e presunções – violação à legalidade, à razoabilidade e à
segurança jurídica – ausência de exame pormenorizado do acervo contábil e
fiscal do contribuinte

2 Lista contida na página 4 do Relatório de Auditoria Fiscal (e-fl. 182).
Fl. 19410
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.719 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720169/2018-60
17
Reza o art. 3o do CTN que o lançamento de ofício resulta de atividade plenamente
vinculada, não havendo espaço para discricionariedades.
Os recorrentes acusam o autuante de prática de ato discricionário, pois,
supostamente, a autuação careceria de provas, embasada tão somente em presunções e indícios.
Tal comportamento afrontaria os princípios da legalidade, da razoabilidade e da segurança
jurídica.
Ora, tais alegações são tão genéricas e desarrazoadas quanto às preliminares de
nulidade. Mero exercício de retórica.
O contribuinte emitiu notas fiscais anos a fio, sem que confessasse, ou recolhesse,
os correspondentes tributos sobre o lucro/faturamento. Os documentos fiscais são provas diretas
de sonegação, dada a prática reiterada.
O contribuinte auferiu ganho de capital na alienação de imobilizado, sem que o
oferecesse à tributação. Novamente, agiu em clara violação objetiva à lei de regência, não se
cogitando qualquer presunção ou simples indício de prática infracional.
O contribuinte e a dita interposta pessoa jurídica optante pelo Simples Nacional
foram intimados a justificarem e a comprovarem a origem de ingressos de numerários em contas
mantidas em instituições financeiras. Aqui, há, sim, inversão [legal] do ônus da prova, com base na
presunção de omissão de receitas de que trata o art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996, competindo
ao(s) titular(es) das contas afastar(em) a hipótese legal, mediante apresentação da
correspondente documentação hábil e idônea. Os regularmente intimados não se desincumbiram,
restando concretamente confirmado o que a lei presumiu.
Portanto, a autoridade fiscal desempenhou seu papel em estrita obediência à lei,
observando, no que toca à acusação, o que apresentado pelo contribuinte e instruindo
adequadamente o lançamento de ofício.
Assim, rejeitam-se as alegações.
Indevido arbitramento do lucro
Alega-se que a imprestabilidade da escrituração contábil não justificaria o
arbitramento, pois os documentos e esclarecimentos fornecidos no curso do procedimento fiscal,
aliados aos dados contidos em notas fiscais de aquisição e de venda, demonstrariam que a
entidade apurara sucessivos prejuízos. Vale ressaltar que tal alegação, genérica e vazia, veio
desacompanhada de qualquer demonstração.
Não se controvertem as razões que levaram a ser considerada imprestável a
escrituração, o que, por si só, já seria motivo suficiente para se concluir pela correção do
procedimento adotado pela autoridade fiscal, salientando que a ECD de 2013 sequer fora
apresentada.
Fl. 19411
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.719 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720169/2018-60
18
Dadas as circunstâncias, o autuante, no cumprimento do seu mister, prestou
obediência aos incisos I, II e III do artigo 47 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995.
Adoto, em adição, a título da matéria arbitramento do lucro, as razões lançadas no
voto condutor da decisão recorrida, com amparo no § 1o do art. 50 da Lei n° 9.784, de 29 de
janeiro de 1999, e no inciso I do § 12 do art. 114 do Regimento Interno do CARF, aprovado pela
Portaria MF n° 1.634, de 21 de dezembro de 2023:
É fato incontestável – e incontroverso –, que a fiscalizada, sujeita à tributação
pelo Lucro Real e obrigada à apresentação de Escrituração Contábil Digital no
período de 2013 a 2016, conforme disposto no art. 3o da Instrução Normativa RFB
no 1.774/2017, (i) não apresentou ECD e nem o Lalur, relativamente ao ano de
2013, e(ii) quanto aos anos de 2014 a 2016, apresentou ECDs e ECFs imprestáveis
para a apuração do Lucro Real, em face da apuração de diversos erros e
deficiências. Incontroverso, também, que não houve a transmissão de
escrituração digital retificadora no curso do procedimento de fiscalização, não
obstante a contribuinte ter sido intimada e reintimada, por mais de uma vez, a
fazê-lo, como certificam os seguintes excertos do relatório fiscal, extraídos dos
tópicos 10.2 a 11.2 do relatório fiscal:
[...]
Em que pese não tenha havido contestação objetiva quanto à subsunção dos
fatos às hipóteses normativas do referido art. 47 da Lei no 8.981/1995, a
contribuinte apresenta várias inconformidades em relação ao arbitramento do
lucro. Reclama, de início, que não houve, por parte da fiscalização, um
"levantamento fiscal específico" e nem a devida apreciação dos livros e
documentos apresentados no curso da auditoria. Argumenta que é "deficitária",
que apresenta "prejuízos de longa data" e, ainda, que foram desconsideradas
notas fiscais de "entrada de matéria prima e uso consumo" [sic.] Alega, também,
ilícita inversão do ônus da prova e cerceamento ao direito de defesa e
contraditório. Todos esses argumentos, todavia, revelam-se notoriamente
improcedentes, diante da legislação vigente, conforme demonstrado na
sequência.
O arbitramento do lucro, cumpre repisar, deveu-se à incontroversa inobservância,
por parte da fiscalizada, do atendimento a diversas obrigações normativas. A
contribuinte incorreu, em especial, à ausência de apresentação, ou a
apresentação com vícios ou deficiências, das ECDs, ECFs e Lalur dos anos de 2013
a 2016. Assim sendo, e em face do disposto no art. 47 da Lei no 8.981/1995, é
inarredável a aplicação das normas de apuração pertinentes ao Lucro Arbitrado
no caso concreto.
Nessa modalidade de tributação, o lucro deve ser ordinariamente apurado
mediante a aplicação dos coeficientes de apuração previstos em lei à receita bruta
conhecida. É o que dispõe o art. 16 da Lei no 9.249/1995, verbis:
[...]
Fl. 19412
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.719 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720169/2018-60
19
No caso dos autos, a base de cálculo imponível – receita bruta – foi apurada com
base nas notas fiscais eletrônicas coligidas pela autoridade fazendária no curso da
auditoria-fiscal, conforme indicado no tópico 13.1 do relatório fiscal. O rol das
notas fiscais que deram suporte ao lançamento de ofício encontra-se nas "Tabelas
I e II", juntadas em anexo ao Relatório de Verificação Fiscal. Ao contrário do que
alega a impugnante, todos os CFOPs – Códigos Fiscais de Operações e Prestações
indicados nas tabelas da fiscalização correspondem a operações sujeitas a
tributação.
Verifica-se, pois, que a apuração da base de cálculo ocorreu em perfeita
conformidade com a legislação de regência, sendo totalmente prescindíveis (i) o
conteúdo dos "demais elementos apresentados à fiscalização" no curso do
procedimento ou (ii) o fato de que a autuada apresentava-se "deficitária" ou com
"prejuízos de longa data", tal qual argumentado na impugnação. No mesmo
diapasão, e tendo em vista que a receita bruta lançada de ofício foi determinada
diretamente a partir dos documentos fiscais emitidos pelo sujeito passivo, restam
igualmente insubsistentes as alegações de que a fiscalização deveria ter
empreendido "levantamento fiscal específico, onde se apuram compras, vendas,
variação de estoque e outros itens contábeis importantes".
[...]
A impugnante alega, ainda, outras situações que deveriam repercutir em ajustes
às bases de cálculo lançadas de ofício. Salienta que parte das notas fiscais
tomadas pela fiscalização não correspondem a receita de venda, mas sim a
"remessa para industrialização, ou brindes, ou amostra de produtos (...)". De
outro lado, argumenta a existência de cancelamentos de vendas formalizadas por
meio de emissão de notas fiscais de entrada. Ocorre, todavia, que a impugnante
não especificou as operações deveriam repercutir em ajustes nas bases de cálculo
e também não apresentou quaisquer elementos de prova que pudessem
convalidar suas alegações. Diante desse cenário, em com forte no disposto no art.
16, III, do Decreto no 70.235/1972, tais alegações devem ser desprovidas.
No mesmo contexto, a interessada alega dispor do "custo contábil dos bens do
ativo permanente alienado" em sua contabilidade, de sorte que reclama do fato
de a fiscalização ter tomado o custo de aquisição dos bens alienados como zero,
para fins de apuração do ganho de capital auferido no ano de 2013. Tal alegação,
todavia, também não foi acompanhada de elementos de prova, não havendo
como ser acatada em sede de julgamento.
Cumpre registrar, nesse particular, que no curso da auditoria-fiscal a fiscalizada foi
intimada por inúmeras vezes a comprovar o custo contábil dos bens alienados e
em momento algum logrou apresentar documentação comprobatória à
fiscalização. Senão, vejamos a seguinte transcrição do item 13.5 do relatório fiscal
(fl. 284):
[...]
Fl. 19413
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.719 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720169/2018-60
20
Diante desse cenário, devem ser rejeitadas as alegações erigidas contra a
sistemática do arbitramento, bem como aquelas pertinentes às bases de cálculo
levantadas pela autoridade fazendária.
Inversão do ônus da prova
Recorre-se novamente à [falsa] narrativa de que as exigências lançadas de ofício
não encontram lastro em documentação comprobatória dos ilícitos praticados, sendo inaceitável a
atitude da Autoridade Fiscal ao transferir para o Contribuinte o ônus de comprovar que seus atos
são corretos, eis que não aponta claramente os fundamentos de sua conclusão pela ocorrência de
ilicitude, o que torna evidente a falta de compatibilidade entre os dispositivos legais apontados
como infringidos e a realidade com que os fatos ocorreram.
Como dito, o autuante reuniu conjunto probatório robusto e, no curso do
procedimento fiscal, ofereceu diversas oportunidades para que INBRACEL e ADS se manifestassem
acerca do que aquela autoridade constatara, inclusive quanto às hipóteses de arbitramento do
lucro, inclusive quanto à necessidade de se comprovar a origem dos depósitos bancários, sob pena
de prevalecer a correspondente norma legal.
O descaso, ou o despreparo, ou a falta de zelo, ou comportamento semelhante dos
envolvidos nas ilicitudes não se pode remediar mediante acolhimento de alegações tão
desprovidas de razão, tendentes a imputar levianamente à autoridade fiscal suposto cerceamento
do direito de defesa.
A autuação encontra-se sobejamente instruída e fundamentada. O argumento de
indevida inversão do ônus da prova é completamente descabido, para dizer o mínimo.
Impossibilidade de inovação ou de instituição de fato gerador de
tributo – depósitos bancários
Nesse tópico dos recursos, suscita-se inconstitucionalidade do art. 42 da lei n°
9.430, de 1996:
[...] o artigo 42 da Lei no 9.430/1996 apresenta-se inconstitucional, ao pretender
veicular um FATO GERADOR novo, ou por dimensionar nova base de cálculo para
IRPJ, CSLL, PIS e COFINS, tendo por base de cálculo valores de depósitos
bancários, cuja origem não dá certeza e nem comprova se, efetivamente, estes
decorreram de recebimento de valores em razão da circulação/venda de
mercadorias.
[...]
Ora, efetivamente, o artigo 42 da Lei no 9.430/196 elege fato gerador e base de
cálculo para o Imposto sobre a Renda o somatório dos depósitos bancários
diverso do estipulado na Lei Complementar pelo artigo 146 da Constituição
Federal.
Fl. 19414
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.719 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720169/2018-60
21
Assim, a Lei Ordinária instituiu novo tributo dimensionando NOVO Fato Gerador,
diverso do conceituado no artigo 43 do Código Tributário Nacional e o artigo 153,
III, da Constituição Federal, eis que no caso das pessoas jurídicas, o fato gerador é
o LUCRO e não a RECEITA. E mais, a instituição de novo tributo como fato gerador
e base de cálculo, só podem ser vinculados por Lei Complementar nos termos do
artigo 153, inciso III, bem como do artigo 146, III, “a”, ambos da Constituição
Federal Portanto, nulo o lançamento de ofício de Imposto de Renda Pessoa
Jurídica, embasada no artigo 42 da Lei 9.430/1996.
[...]
Seguindo a discussão acima, através de uma interpretação sistemática para os
lançamentos de ofício de CSLL, PIS e COFINS, é evidente a ilegalidade cometida
pelo Fisco nas autuações fiscais, devendo ser declaradas nula.
Ancoram-se os recorrentes, ainda, no fato de que o Supremo Tribunal Federal
acolheu o Recurso Extraordinário n° 855.649/RS como representativo de relevância jurídica apta a
repercutir para a coletividade (repercussão geral).
Primeiro, é de se dizer ser defeso ao julgador administrativo afastar a aplicação de
lei sob o enfoque de sua suposta inconstitucionalidade (Súmula CARF n° 2 e art. 26-A do Decreto
n° 70.235, de 6 de março de 1972).
Por outro lado, os Conselheiros devem reproduzir as decisões de mérito transitadas
em julgado, proferidas pelo STF na sistemática da repercussão geral (art. 99 do Regimento Interno
do CARF).
A Suprema Corte, ao apreciar o referido recurso (Tema 842), fixou a seguinte tese:
O artigo 42 da Lei 9.430/1996 é constitucional.
Logo, improcedente a alegação das partes.
Violação ao conceito de faturamento (e ao princípio da capacidade
contributiva) - artigos 145, §1o, 149 e 195 da Constituição Federal de
1988 e no artigo 110 do Código Tributário Nacional
Nesse ponto, os recorrentes discorrem sobre a necessária exclusão do ICMS das
bases de cálculo da COFINS e da Contribuição para o PIS, procedimento não adotado pela
autoridade fiscal.
Os fatos geradores objeto das autuações ocorreram em 2013 a 2016.
Se de um lado é fato notório o pronunciamento da Suprema Corte quanto à base de
cálculo das contribuições, relativa às vendas de produtos/mercadorias, decisão transitada em
julgado e com efeito erga omnes, de outro os efeitos foram modulados, para alcançar apenas os
fatos ocorridos a partir de 15 de março de 2017, sem que os recorrentes indiquem qualquer ação
judicial por eles impetrada ou petição administrativa em curso, mediante as quais pudesse se valer
da ulterior decisão do STF:
Fl. 19415
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.719 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720169/2018-60
22
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
EM
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO
COM
REPERCUSSÃO GERAL. EXCLUSÃO DO ICMS DA BASE DE CÁLCULO DO PIS E
CONFINS.
DEFINIÇÃO
CONSTITUCIONAL
DE
FATURAMENTO/RECEITA.
PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE DO
JULGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE
JURÍDICA. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. ALTERAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA COM
EFEITOS
VINCULANTES
E
ERGA
OMNES.
IMPACTOS
FINANCEIROS
E
ADMINISTRATIVOS DA DECISÃO. MODULAÇÃO DEFERIDA DOS EFEITOS DO
JULGADO, CUJA PRODUÇÃO HAVERÁ DE SE DAR DESDE 15.3.2017 – DATA DE
JULGAMENTO DE MÉRITO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 574.706 E FIXADA A
TESE COM REPERCUSSÃO GERAL DE QUE “O ICMS NÃO COMPÕE A BASE DE
CÁLCULO PARA FINS DE INCIDÊNCIA DO PIS E DA COFINS” – , RESSALVADAS AS
AÇÕES JUDICIAIS E PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS PROTOCOLADAS ATÉ A
DATA DA SESSÃO EM QUE PROFERIDO O JULGAMENTO DE MÉRITO. EMBARGOS
PARCIALMENTE ACOLHIDOS. (RE 574706 ED, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal
Pleno, julgado em 13/05/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-160 DIVULG 10-08-
2021 PUBLIC 12-08-2021)
Logo, a decisão do STF acerca do tema em nada aproveita ao contribuinte e
apreciação das alegações tendentes a contrapor a lei posta à princípios constitucionais não está ao
alcance do julgador administrativo (Súmula CARF n° 2).
Das multas – da violação ao princípio do não confisco
Insurgem-se quanto à multa de ofício qualificada e agravada (225%), valendo-se do
princípio constitucional do não confisco.
Socorrem-se, adicional e equivocadamente, de julgado do STF acerca da multa
moratória (RE 582.461), que claramente não se confunde com a de ofício.
Novamente é de se ressaltar que o CARF não é competente para se pronunciar
sobre inconstitucionalidade, nos termos da Súmula CARF n° 2 e do art. 26-A do Decreto n° 70.235,
de 1972.
Considerações acerca de graduação ou conveniência da penalidade, no caso, não se
encontram sob a discricionariedade da autoridade fiscal, tão pouco do julgador administrativo,
uma vez que definida objetivamente pela lei.
Qualquer pedido ou alegação que ultrapasse a análise de conformidade do ato
administrativo de lançamento às normas legais vigentes, como a contraposição a princípios
constitucionais (não-confisco, razoabilidade e proporcionalidade), somente pode ser conhecido
pelo Poder Judiciário, a via competente.
Rejeita-se, de pronto, a alegação e o pedido de que a multa seja limitada a 20%.
No mais, os argumentos genéricos de que a Recorrente não deixou de declarar
renda auferida, não agiu dolosamente, não teve o intuito de fraudar a lei, e muito menos agiu em
Fl. 19416
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.719 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720169/2018-60
23
conluio, e de que apresentou, na medida de suas possibilidades, os esclarecimentos e documentos
solicitados durante o procedimento fiscal, serão tratados nos tópicos dedicados à qualificação e ao
agravamento da multa de ofício.
Agravamento da multa de ofício
A multa de ofício foi agravada, com fundamento no art. 44, inciso I e §2o, da Lei no
9.430, de 1996, em face da ausência de apresentação, pela fiscalizada, de documentos e
esclarecimentos requeridos por meio de intimações. As inúmeras ocorrências – mais de cinquenta
– classificadas pela autoridade fazendária no tipo normativo de "não atendimento pelo sujeito
passivo" - encontram-se descritas junto ao tópico 15.3 do relatório fiscal3.
De fato, o tópico 15.3 do TVF relaciona dezenas de não atendimento às intimações,
tanto por parte da INBRACEL, quanto da ADS. Assim concluiu o autuante:
Verifica-se, portanto, que, no curso da fiscalização, INBRACEL, de maneira
repetitiva, deixou de atender às intimações enviadas o que prejudicou o
andamento da respectiva fiscalização.
ADS também prejudicou o andamento da respectiva fiscalização, pois deixou de
apresentar alguns esclarecimentos e/ou documentos solicitados. Além disso,
embora tenha apresentado alguns documentos e esclarecimentos, os mesmos
somente foram apresentados após transcorrido os prazos concedidos nos
correspondentes termos de intimação. Em muitos destes casos, foi necessário,
inclusive, reintimar ADS.
Nota-se a reiterada negativa de colaboração, não apenas quanto à comprovação da
origem dos depósitos bancários, como a aspectos demasiadamente simples do cotidiano das
entidades. Vejamos exemplos:
Termo de
Intimação
Item
Atitude adotada por INBRACEL/ADS
05/00461/2016
6
não informou o custo contábil dos bens do ativo permanente
alienados
06/00461/2016
6
não informou o custo contábil dos bens do ativo permanente
alienados
07/00461/2016
6
não informou o custo contábil dos bens do ativo permanente
alienados
09/00461/2016
7
não apresentou os originais relativos aos contratos de mútuos
que teriam sido celebrados com ADS
11/00461/2016
5
não informou se ingressou ou não com ações judiciais
relativas ao IRPJ correspondente aos anos-calendário 2014,
2015 e 2016
11/00461/2016
6
não relacionou as contas bancárias utilizadas por INBRACEL
nos anos-calendário 2014, 2015 e 2016

3 Fls. 11 e 12 do acórdão recorrido. Grifos nossos.
Fl. 19417
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.719 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720169/2018-60
24
13/00461/2016
11
não relacionou as contas bancárias utilizadas por INBRACEL
nos anos-calendário 2014, 2015 e 2016
05/00240/2017
8
ADS nunca descreveu as atividades nas quais teriam sido
utilizados os veículos HYUNDAI/ELANTRA 2.0 PLACA FLL-7608,
VW/NOVA SAVEIRO CE, PLACA FLL-8404 e CAMINHÃO VW
13130 PLACA GBO-8360
05/00240/2017
16
ADS nunca apresentou qualquer comprovante que
corroborasse os lançamentos contábeis efetuados nas contas:
“5.1.03.18.00.00 - COMISSÕES” e “5.1.03.16.00.00 - DESPESAS
COM REPRESENTAÇÕES”
Esse é um caso clássico de subsunção dos fatos à objetiva hipótese legal de
agravamento, em relação à qual o contribuinte informa, apenas, que apresentou, na medida de
suas possibilidades, os esclarecimentos e documentos solicitados.
Diferentemente do entendimento manifesto no Acórdão n° 1102-001.661, desta
Turma, não há, no caso presente, como afastar o agravamento.
Qualificação da multa de ofício
Motivaram a qualificação da multa de ofício (i) a omissão de Declaração de Débitos
e Créditos Tributários Federais (“DCTF”), ou a apresentação inexata/falsa, ocultando tributos
decorrentes das diversas operações assinaladas em notas fiscais de venda (inclusive de ativos
não circulantes), por anos a fio, (ii) a interposição de pessoas no quadro societário da INBRACEL e
da ADS, (iii) a interposição formal da ADS (optante pelo Simples Nacional, sem capacidade técnica,
operacional e financeira) na consecução das atividades materialmente desenvolvidas pela
INBRACEL, e (iv) omissão da ECD do ano-calendário 2013 e fornecimento de ECDs imprestáveis
para os demais anos – ocultando um sem-número de fatos contábeis.
O autuante revelou um esquema de sonegação e fraude, em que INBRACEL, de real
titularidade de dois grupos familiares, agindo em conluio, evadiu-se da tributação, quer por
ocultar a ocorrência dos fatos geradores, quer por deslocar parte de seu faturamento para
entidade de fachada.
Além dos sócios de fato, emergiram duas pessoas jurídicas que serviriam de guarda
de patrimônio dos envolvidos, patrimônio esse construído ao longo dos anos e resultante da
economia ilícita de tributos federais.
A prova direta da sonegação parte das notas fiscais emitidas pela INBRACEL.
Restou provada a interposição fraudulenta da ADS, que recolheu tributos no regime
simplificado.
É nesse cenário caótico que se insere a exigência do IRRF sobre pagamentos sem
causa, ou sem identificação da operação, parte deles partindo de contas bancárias mantidas pela
interposta ADS.
Fl. 19418
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.719 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720169/2018-60
25
O dolo restou caracterizado, inclusive pela ausência de registros contábeis da
milionária movimentação financeira, sem nos esquecermos que a ECD de 2013 nunca foi
apresentada.
Trata-se de sonegação, de fraude e de blindagem patrimonial estruturadas em
conluio, devendo a penalidade ser adequadamente dosada, até para se distinguir esta situação
daquelas em que a grande maioria dos contribuintes instaura o contencioso administrativo - que é
boa e que, por um motivo qualquer, não consegue comprovar a causa de um ou de pagamento
(sem interposição de pessoas etc.).
Valho-me, adicionalmente, dos fundamentos lançados no voto condutor do acórdão
recorrido (grifos nossos):
Da multa qualificada – omissão de registros contábeis
A fiscalizada não transmitiu a ECD relativa ao ano de 2013 e, relativamente aos
anos de 2014 a 2016, transmitiu ECDs com severa – e obviamente dolosa –
omissão de registros de movimentação bancária, o que obstaculizou o
conhecimento dos fatos geradores atinentes a pagamentos a terceiros sem
retenção de IRRF pela autoridade fazendária. A fiscalização inseriu no texto da
Representação Fiscal para Fins Penais (processo no 18088.720206/2018-30) o
quadro a seguir, onde resta evidenciada de forma inequívoca a omissão de
informações perpetrada pela autuada:

[...]
A contribuinte, portanto, além de não comprovar a causa dos pagamentos e
recursos entregues a terceiro no montante de R$ 21.052.151,29, omitiu ou inseriu
significativo montante de elementos inexatos em sua escrituração, o que
obviamente não foi resultado de mero erro.
A conduta dos responsáveis pela autuada revela-se, portanto, direcionada a
impedir ou retardar o conhecimento do fato gerador pela autoridade fazendária,
subsumindo-se ao tipo normativo de sonegação.
Da multa qualificada – utilização de interposta pessoa
Conforme minuciosamente descrito junto ao tópico 8 do relatório fiscal, a
fiscalizada utilizou-se de interposta pessoa, a ADS, uma pessoa jurídica desprovida
de capacidade operacional, com o fito de reduzir ilicitamente a carga tributária da
INBRACEL.
Conforme amplamente demonstrado com base em farto manancial probatório, a
ADS, que era optante pelo SIMPLES NACIONAL e capitaneada pelos próprios
sócios da INBRACEL, era utilizada como emitente formal de notas fiscais
eletrônicas relativamente a vendas que eram de fato realizadas pela fiscalizada.
Ademais, as contas bancárias da ADS foram utilizadas para movimentar recursos
financeiros da INBRACEL, bem como para viabilizar a transferência irregular de
patrimônio da INBRACEL os seus titulares de fato.
Fl. 19419
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.719 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720169/2018-60
26
As evidências relativas à fraude perpetrada pelos titulares de fato da INBRACEL
mediante a utilização de interposta pessoa é fundamental para a caracterização
do dolo dos agentes quanto à redução ilícita da carga tributária total inerente às
operações realizadas. E nesse particular, são contundentes as evidências
levantadas pela fiscalização no extenso tópico 8 do relatório de auditoria que,
como se disse acima, abrange nada menos do que 60 páginas. Chamo a atenção
para os seguintes tópicos que, no meu entendimento, figuram como os mais
relevantes:
a) A fiscalização registra, junto ao tópico 8.8, a estrutura patrimonial da ADS no
curso dos anos de 2013 a 2016:
[...]
Em que pese o modesto faturamento e o grande acúmulo de prejuízos, a
INBRACEL transferiu à ADS, no mesmo período de 2013 a 2016, valores que
alcançaram R$ 14.568.545,70. Segunda a fiscalizada, tais transferências ocorreram
a título de mútuo.
Todavia, esses "empréstimos" em momento algum restaram recuperados pela
suposta mutuante, conforme descrito no item "6a inconsistência" do relatório
fiscal (ver fl. 212). Além disso, os contratos de mútuo apresentados à fiscalização
evidenciam a inexistência de cláusulas estipulando garantias ou fiador, o que
reforça a conclusão de que foram forjados. As evidências, pois, são de que
ocorreram de fato vultosas transferências unilaterais de recursos, que
caracterizam a ADS como uma extensão do corpo patrimonial da INBRACEL, tal
qual descrito pela fiscalização.
b) A ADS emitiu NF-e no valor total de R$ 1.562.267,89 de 2011 a 2016.
Todavia, o único equipamento adquirido pela empresa nesse período, para fins de
produção ou revenda, foi um "espectômetro", cujo custo de aquisição foi de R$
45.000,00. Salienta a fiscalização, ainda, que "não constam despesas de aluguel
com fornos e/ou com pontes rolantes e/ou com guinchos e/ou com máquinas de
usinagem e/ou com empilhadeiras e/ou com as demais máquinas e equipamentos
necessários para a fabricação dos produtos constantes nas NF-e de venda
emitidas por ADS" (ver fl. 220). É notório, pois, que a ADS não dispunha de
condições operacionais para produzir os bens constantes das notas fiscais de
venda.
c) A fiscalização realizou várias diligências às pessoas jurídicas destinatárias dos
produtos supostamente alienados pela ADS, de onde foram coletadas evidências
materiais de que os produtos foram de fato produzidos e entregues pela
INBRACEL. Veja-se, por exemplo, as transcrições a seguir:
[...]
Foram ainda realizadas diligências junto às pessoas físicas e jurídicas Metalúrgica
Mercúrio Ltda. EPP, UCAF Indústria e Comércio de Peças Felippe Ltda, Fetterolf do
Fl. 19420
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.719 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720169/2018-60
27
Brasil Comércio e Indústria de Válvulas Ltda, Schiavinato Industrial Ltda, Marcos
Fabrício Albuquerque Vilaça, Maxitrate Tratamento Térmico e Controles Ltda,
Romanisa Indústria Metalúrgica Ltda, Pedro Pinto Soares Neto, Celso Bernardes
da Silva e Paranapanema S/A, que sinalizaram todas no mesmo sentido: INBRACEL
e ADS atuaram como uma única pessoa jurídica, com sinais evidentes de unidade
de comando e de confusão patrimonial e administrativa. Veja-se, por exemplo, o
quadro descrito pela fiscalização à fl. 245, onde constam os contatos comerciais
fornecidos pela ADS nas tratativas com o rol de pessoas jurídicas acima:
[...]
Como se vê, a atividade comercial da pessoa jurídica ADS era empreendida, de
fato, por representantes da INBRACEL.
d) O valor do faturamento anual da ADS é inferior ao valor de sua folha de
pagamento. Senão, vejamos os quadros a seguir, extraídos da fl. 247:
[...]
O faturamento apresenta-se, ainda, inferior ao valor anual contabilizado de
comissões/representações, conforme indicado no quadro de fl. 248:
É inequívoco, pois, que as atividades empresariais da ADS não eram
desempenhadas de forma autônoma. Sua atuação era plenamente subsidiada
financeiramente pela INBRACEL, por meio da injeção de "recursos
complementares", como bem conclui a fiscalização à fl. 248:
Tais recursos foram, então, transferidos da INBRACEL para ADS sob a
alegação de mútuos concedidos pela primeira que jamais foram quitados
pela segunda, conforme mencionado no subitem 8.8 deste relatório.
Diante desse conjunto de circunstâncias, resta inequívoco que a fiscalizada
praticou inúmeros negócios jurídicos simulados, com utilização fraudulenta da
interposta pessoa ADS, com o intuito de modificar as características essenciais dos
fatos geradores havidos nos períodos examinados, buscando a redução dos
tributos devidos à Fazenda Pública.
[...]
Em que pese o conjunto de notas fiscais emitidas pela ADS corresponda a uma
parcela menor do faturamento global da autuada, as evidências relativas à fraude
perpetrada pelos titulares de fato da INBRACEL mediante a utilização de
interposta pessoa são fundamentais para a caracterização do dolo dos agentes
quanto à redução ilícita da carga tributária total inerente às operações realizadas.
E nesse particular, são contundentes as evidências levantadas pela fiscalização no
extenso tópico 8 do relatório de auditoria que, como se disse acima, abrange nada
menos do que 60 páginas. Chamo a atenção para os seguintes tópicos que, no
meu entendimento, figuram como os mais relevantes:
a) A fiscalização registra, junto ao tópico 8.8, a estrutura patrimonial da ADS no
curso dos anos de 2013 a 2016:
Fl. 19421
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.719 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720169/2018-60
28
[...]
Em que pese o modesto faturamento e o grande acúmulo de prejuízos, a
INBRACEL transferiu à ADS, no mesmo período de 2013 a 2016, valores que
alcançaram R$ 14.568.545,70. Segunda a fiscalizada, tais transferências ocorreram
a título de mútuo. Todavia, esses "empréstimos" em momento algum restaram
recuperados pela suposta mutuante, conforme descrito no item "6a
inconsistência" do relatório fiscal (ver fl. 212). Além disso, os contratos de mútuo
apresentados à fiscalização evidenciam a inexistência de cláusulas estipulando
garantias ou fiador, o que reforça a conclusão de que foram forjados. As
evidências, pois, são de que ocorreram de fato vultosas transferências unilaterais
de recursos, que caracterizam a ADS como uma extensão do corpo patrimonial da
INBRACEL, tal qual descrito pela fiscalização.
b) A ADS emitiu NFs-e no valor total de R$ 1.562.267,89 de 2011 a 2016. Todavia,
o único equipamento adquirido pela empresa nesse período, para fins de
produção ou revenda, foi um "espectômetro", cujo custo de aquisição foi de R$
45.000,00. Salienta a fiscalização, ainda, que "não constam despesas de aluguel
com fornos e/ou com pontes rolantes e/ou com guinchos e/ou com máquinas de
usinagem e/ou com empilhadeiras e/ou com as demais máquinas e equipamentos
necessários para a fabricação dos produtos constantes nas NF-e de venda
emitidas por ADS" (ver fl. 220). É notório, pois, que a ADS não dispunha de
condições operacionais para produzir os bens constantes das notas fiscais de
venda.
c) A fiscalização realizou várias diligências às pessoas jurídicas destinatárias dos
produtos supostamente alienados pela ADS, de onde foram coletadas evidências
materiais de que os produtos foram de fato produzidos e entregues pela
INBRACEL. Veja-se, por exemplo, as transcrições a seguir:
[...]
Foram ainda realizadas diligências junto às pessoas físicas e jurídicas Metalúrgica
Mercúrio Ltda. EPP, UCAF Indústria e Comércio de Peças Felippe Ltda, Fetterolf do
Brasil Comércio e Indústria de Válvulas Ltda, Schiavinato Industrial Ltda, Marcos
Fabrício Albuquerque Vilaça, Maxitrate Tratamento Térmico e Controles Ltda,
Romanisa Indústria Metalúrgica Ltda, Pedro Pinto Soares Neto, Celso Bernardes
da Silva e Paranapanema S/A, que sinalizaram todas no mesmo sentido: INBRACEL
e ADS atuaram como uma única pessoa jurídica, com sinais evidentes de unidade
de comando e de confusão patrimonial e administrativa. Veja-se, por exemplo, o
quadro descrito pela fiscalização à fl. 245, onde constam os contatos comerciais
fornecidos pela ADS nas tratativas com o rol de pessoas jurídicas acima:
[...]
Como se vê, a atividade comercial da pessoa jurídica ADS era empreendida, de
fato, por representantes da INBRACEL.
Fl. 19422
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.719 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720169/2018-60
29
d) O valor do faturamento anual da ADS é inferior ao valor de sua folha de
pagamento.
[...]
O faturamento apresenta-se, ainda, inferior ao valor anual contabilizado de
comissões/representações, conforme indicado no quadro de fl. 248:
[...]
É inequívoco, pois, que as atividades empresariais da ADS não eram
desempenhadas de forma autônoma. Sua atuação era plenamente subsidiada
financeiramente pela INBRACEL, por meio da injeção de "recursos
complementares", como bem conclui a fiscalização à fl. 248:
Tais recursos foram, então, transferidos da INBRACEL para ADS sob a
alegação de mútuos concedidos pela primeira que jamais foram quitados
pela segunda, conforme mencionado no subitem 8.8 deste relatório.
Diante desse conjunto de circunstâncias, resta inequívoco que a fiscalizada
praticou inúmeros negócios jurídicos simulados, com utilização fraudulenta da
interposta pessoa ADS, com o intuito de modificar as características essenciais dos
fatos geradores havidos nos períodos examinados, buscando a redução dos
tributos devidos à Fazenda Pública.
Da multa qualificada – omissão de registros contábeis
A fiscalizada não transmitiu a ECD relativa ao ano de 2013 e, relativamente aos
anos de 2014 a 2016, transmitiu ECDs com severa – e obviamente dolosa –
omissão de registros de movimentação bancária, o que obstaculizou o
conhecimento dos fatos geradores pela autoridade fazendária, conforme descrito
pela fiscalização à fl. 311. Tal conduta, em conjunto com as ações antes descritas,
revelam-se direcionadas a impedir ou retardar o conhecimento do fato gerador
pela autoridade fazendária, subsumindo-se ao tipo normativo de sonegação.
Ocorre que em 21 de setembro de 2023 foi publicada a Lei n° 14.689, a qual alterou
substancialmente o § 1o do art. 44 da Lei n° 9.430, de 27 de dezembro de 1996. No que toca ao
caso em apreço, às infrações autuadas foi cominada penalidade menos severa, reduzindo-a para
100%:
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
majorado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis, e passará a ser de: (Redação dada pela Lei no 14.689, de 2023)
[...]
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de
contribuição objeto do lançamento de ofício; (Incluído pela Lei no 14.689, de
2023)
Fl. 19423
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.719 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720169/2018-60
30
VII – 150% (cento e cinquenta por cento) sobre a totalidade ou a diferença de
imposto ou de contribuição objeto do lançamento de ofício, nos casos em que
verificada a reincidência do sujeito passivo. (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
§ 1o-A. Verifica-se a reincidência prevista no inciso VII do § 1o deste artigo
quando, no prazo de 2 (dois) anos, contado do ato de lançamento em que tiver
sido imputada a ação ou omissão tipificada nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502,
de 30 de novembro de 1964, ficar comprovado que o sujeito passivo incorreu
novamente em qualquer uma dessas ações ou omissões. (Incluído pela Lei no
14.689, de 2023)
Aplica-se ao presente, então, a retroatividade benigna de que trata o art. 106, inciso
II, alínea “c”, do CTN, da qual se aproveitam o contribuinte e os solidários, nos termos do art. 125
do Códex.
Com isso, o percentual total da multa de ofício atinge 150% (100% da qualificação,
acrescidos de 50% do agravamento).
Responsabilidades
Os responsáveis solidários defendem que a administração da INBRACEL competia
unicamente ao seu titular, o Sr. GILBERTO GILMAR GIANINI.
A autoridade fiscal, por sua vez, narra que constava na Junta Comercial do Estado
de São Paulo, à época da autuação, que INBRACEL seria uma empresa individual de
responsabilidade limitada (EIRELI), de titularidade de GILBERTO. Contudo, diante do que reunido
ao longo do procedimento fiscal, concluiu o autuante que INBRACEL seria, na verdade, uma
sociedade em comum, detida por 12 (doze) pessoas, físicas e jurídicas, razão pela qual os atos
constitutivos arquivados na JUCESP estariam contaminados por falsidade ideológica.
GILBERTO não disporia de capacidade econômico-financeira para gerir um negócio
que auferiu R$ 77,4 milhões em receitas de vendas assinaladas nas notas fiscais emitidas, e não
havia registro de remessa de um centavo sequer nos extratos bancários da entidade em benefício
do seu formal titular, via transferências ou cheques – ao contrário do que foi detectado pela
autoridade fiscal no que toca aos “sócios de fato”:
14.18 VALORES RECEBIDOS PELOS SÓCIOS DE FATO PODEM SER MAIORES DO
QUE OS INDICADOS NO RELATÓRIO
Conforme comprovado nos subitens indicados na tabela abaixo, nos anos-
calendário 2013, 2014, 2015 e 2016, os sócios de fato de INBRACEL receberam
desta e de sua pessoa jurídica interposta (ADS) a soma de R$ 2.146.662,03.
Subitem
Sócio de Fato
Montante Recebido
14.7
EDSON LUIS GABRIEL
493.510,52
14.8
NANCY LUCCHINI GABRIEL
144.527,31
14.9
GUSTAVO GABRIEL
330.584,23
14.10
JEANPIERRE GABRIEL
150.913,66
14.11
JONATHAN GABRIEL
201.555,28
Fl. 19424
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.719 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720169/2018-60
31
14.12
GIANCARLO GABRIEL
4.063,92
14.13
NAIRTON FRANCISCO MARTINS
177.781,15
14.14
SUELI APARECIDA VERONEZ MARTINS
23.560,10
14.1S
BEATRIZ RODRIGUES MARTINS
52.200,00
14.16
J.G ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S/S LTDA
260.378,36
14.17
BANS EMPREENDIMENTOS LTDA
307.587,50

TOTAL
2.146.662,03
Contudo, é importante frisar que o montante de R$ 2.146.662,03 se refere apenas
à parcela comprovada no curso da fiscalização.
Ocorre que, por intermédio do Termo de Intimação no 13/00461/2016 (DOC.
231), INBRACEL foi intimada a comprovar a OPERAÇÃO ou a CAUSA que motivou
os pagamentos e/ou os recursos entregues a terceiros no total de R$
70.814.277,10. Tratam-se de valores debitados das contas da INBRACEL e os
mesmos foram listados na planilha “Débitos bancários de contas da fiscalizada,
cujos valores foram utilizados para pagamentos e para entrega de recursos a
terceiros – Tabela 4” que seguiu anexa (DOC. 233).
Ainda, por intermédio do Termo de Intimação no 15/00461/2016 (DOC. 259),
INBRACEL foi intimada a comprovar a OPERAÇÃO ou a CAUSA que motivou os
pagamentos e/ou os recursos entregues a terceiros no total de R$ 11.394.318,88.
Tratam-se de valores debitados das contas de ADS e os mesmos foram listados na
planilha “Pagamentos Efetuados e/ou Recursos Entregues cuja OPERAÇÃO ou
CAUSA NÃO FOI COMPROVADA e/ou BENEFICIÁRIO não foi identificado – Tabela
12” que seguiu anexa (DOC. 260).
Convém ressaltar que ADS também foi intimada a comprovar a OPERAÇÃO ou a
CAUSA que motivou os pagamentos e/ou os recursos entregues a terceiros no
total de R$ 11.394.318,88. Trata-se do Termo de Intimação no 10/00240/2017
(DOC. 662).
Nem INBRACEL nem ADS comprovaram qual operação ou causa teria motivado os
pagamentos e/ou os recursos entregues a terceiros no total de R$ 82.208.595,98
(R$ 70.814.277,10 + R$ 11.394.318,88).
Além dos valores listados, a autoridade fiscal identificou imóveis e veículos diversos,
que serão mencionados adiante.
Todos os tidos por integrantes de fato na sociedade foram trazidos à sujeição
passiva.
EDSON LUIS GABRIEL
NAIRTON FRANCISCO MARTINS
Às pessoas físicas em questão foi imputada responsabilidade tributária solidária
com fundamento no art. 124, inciso I, e no art. 135, inciso III, do CTN (fl. 11).
Os mais variados elementos que deram azo à responsabilização foram muito bem
resumidos no voto condutor da decisão recorrida:
Fl. 19425
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.719 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720169/2018-60
32
Da responsabilização das pessoas físicas EDSON e NAIRTON
[...] EDSON alega que trabalha como vendedor autônomo da INBRACEL, enquanto
NAIRTON alega que os valores recebidos da INBRACEL correspondem a comissão
por conta da atividade de intermediação na compra e venda de sucata. Os
elementos de prova carreados aos autos pela fiscalização, entretanto, evidenciam
a insubsistência da tese dos impugnantes e revelam que a EDSON e NAIRTON, na
verdade, eram os sócios e administradores da pessoa jurídica autuada.
[...]
Observe-se que, conforme indicado nos tópicos 14.7 e 14.13 do relatório fiscal, foi
constatada a existência de transferências diretas ou indiretas de recursos da
INBRACEL/ADS em benefício de EDSON e NAIRTON no valor de R$ 493.510,52 e de
R$ 177.781,15, respectivamente, além de inúmeras outras transferências em
favor de seus familiares (analisadas nos demais itens do presente voto).
Nesse particular, a fiscalização colige uma diversidade de informações que não
deixam dúvidas a respeito do expressivo montante de recursos vertidos
unilateralmente para EDSON, para NAIRTON, para seus familiares, bem como para
as pessoas jurídicas J.G. Ltda e BANS que, como se viu no tópico anterior,
pertencem às famílias Gabriel e Martins.
Conforme demonstrado na tabela de fl. 305, entre os anos de 2013 e 2016, foram
vertidos do patrimônio da INBRACEL e da ADS nada menos do que R$
2.146.662,03, algo que somente encontra explicação na tese fazendária de que
"os contribuintes listados no subitem 14.1 deste relatório são sócios de fato da
INBRACEL", cuja administração era de fato exercida por EDSON e NAIRTON.
A essas evidências materiais, somam-se outros elementos subsidiários que
conferem credibilidade às conclusões firmadas pela fiscalização. Tomo como
exemplo o histórico (i) das pessoas físicas EDSON e NAIRTON e (ii) dos titulares de
direito da INBRACEL (Gilberto Gianini) e da ADS (Adriana da Silva). Conforme
descrito nos itens 14.2 a 14.4 do relatório fiscal, EDSON e NAIRTON apresentam
uma trajetória empresarial à frente de empresas do mesmo ramo da INBRACEL,
enquanto Gilberto e Adriana têm em seu currículo tão-somente terem sido
empregados de EDSON/NAIRTON em períodos pretéritos.
Destaca-se ainda (i) o fato de que EDSON era procurador da J.G. Ltda (ver tópico
14.5) e (ii) o estreito vínculo existente entre as famílias Gabriel e Martins, referido
no tópico 14.6 do relatório de auditoria-fiscal.
De fato, o subitem 14.2 do TVF traz um relato das atividades exercidas em parceria
por EDSON e NAIRTON ao longo de décadas nas sociedades TAIMEC - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
TUBOS LTDA e UNIÃO DE AÇOS ESPECIAIS LTDA - de mesmo ramo empresarial da INBRACEL -, nas
quais figuraram como empregados [subitem 14.3 do TVF] os titulares de direito da INBRACEL
(GILBERTO) e da ADS (ADRIANA).
Fl. 19426
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.719 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720169/2018-60
33
Além disso, a autoridade fiscal identificou vínculo entre as famílias de EDSON
GABRIEL e de NAIRTON MARTINS.
Nesse peculiar, o autuante narra que foram outorgados os mais amplos poderes de
representação da J.G ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/S LTDA ao Sr. EDSON [subitem 14.5 do
TVF], valendo ressaltar que referida entidade recebeu (comprovadamente) milhares de reais de
INBRACEL/ADS e que seus sócios de direito são os 4 (quatro) filhos do casal EDSON e NANCY
LUCCHINI GABRIEL, dentre eles, JONATHAN GABRIEL.
Por seu turno, BANS EMPREENDIMENTOS LTDA [subitem 14.6 do TVF] é de
titularidade de SUELI APARECIDA VERONEZ MARTINS (sócia-administradora) e ANANDA VERONEZ
MARTINS (filha de SUELI e de NAIRTON), também valendo ressaltar que referida entidade recebeu
(comprovadamente) milhares de reais de INBRACEL/ADS
Ocorre que foram outorgados poderes de representação da BANS (da família
MARTINS) a JONATHAN GABRIEL [subitem 14.6.1 do TVF], com o fim especial de aquisição de dois
imóveis, um localizado em Salvador/BA, outro em Camaçari/BA, pelo preço e condições que o
outorgado viesse a ajustar.
Detectou-se que J.G e BANS adquiriram vários imóveis em condomínio [subitem
14.6.2 do TVF], totalizando mais de R$ 3 milhões.
Constata-se, portanto, que os patriarcas EDSON e NAIRTON nutriram forte relação,
a ponto de as entidades formalmente detidas por seus familiares compartilharem a propriedade
de imóveis, acumulados à revelia do adimplemento de tributos devidos pela INBRACEL/ADS.
No que toca a NAIRTON, a autoridade fiscal adicionou que ADS efetuou pagamentos
mediante 9 (nove) cheques emitidos em favor de GILCAR COMERCIAL DE VEICULOS LTDA, que foi
intimada pela Fiscalização. A referida beneficiária esclareceu o que segue (grifamos):
GILCAR COMERCIAL DE VEICULOS LTDA informou que os valores foram recebidos
em virtude da intermediação na venda do veículo FORD/ECOSPORT 2.0 TIT 0Km,
chassi 9BFZB55H4F8954196, para o cliente NAIRTON FRANCISCO MARTINS, CPF
897.305.348-53.
A empresa GILCAR COMERCIAL DE VEICULOS LTDA informou, também, que o Sr.
NAIRTON FRANCISCO MARTINS solicitou que o veículo fosse faturado em nome
de SUELI APARECIDA VERONEZ MARTINS, CPF 069.480.918-73. Informou, ainda,
que como parte do pagamento, foi dado o veículo FORD/ECOSPORT preto placa
EVD-9698 que, na época, estava em nome da empresa BANS EMPREENDIMENTOS
LTDA, CNPJ 10.681.293/0001-73.
Há mais. Imóvel residencial, ocupado pela família MARTINS, adquirido em
condomínio por J.G e BANS com recursos provenientes da INBRACEL, foi objeto de formal locação
Fl. 19427
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.719 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720169/2018-60
34
pela ADS, que remunerava os locadores. Trago excertos do voto condutor da decisão recorrida
(grifos nossos)4:
No plano formal, ADS aluga imóvel de L.G Ltda/BANS, pagando às locadoras
valores mensais. Conforme já referido acima, L.G. Ltda tem por titulares os filhos
de EDSON, enquanto a BANS tem por titulares a filha e a esposa de NAIRTON.
Ocorre, todavia, que a pessoa jurídica ADS, que é interposta pessoa da fiscalizada
(conforme já referido anteriormente no presente voto), não utiliza o imóvel para
uso próprio, conforme constatado pela fiscalização por meio de diligência (ver fls.
297/298). O imóvel em questão era utilizado, isso sim, como residência de
pessoas físicas vinculadas a NAIRTON.
Além disso, a autoridade fazendária descreve que o imóvel objeto da locação foi
adquirido em condomínio por L.G. Ltda e BANS, mas os recursos utilizados na
aquisição tiveram origem na INBRACEL:
a) Os dados relativos à alienação do imóvel constam da escritura de fl. 16068, que
indica como adquirentes L.G. Ltda e BANS.
[...]
b) Todavia, conforme descrito pela fiscalização à fl. 300, a análise de extratos
bancários revelou que o alienante recebeu o pagamento da conta bancária da
INBRACEL, conforme excerto a seguir:
[...]
É inequívoco, pois, a existência de confusão patrimonial entre L.G. Ltda, BANS,
ADS e INBRACEL, tal qual caracterizado pela fiscalização.
L.G. Ltda e BANS alegam que os valores recebidos a título de aluguel foram
regulares e que o negócio jurídico encontra-se regulado por contrato. Todavia,
não trouxe elementos de prova que viessem a contraditar o fato de que o imóvel
encontra-se ocupado por pessoas físicas estranhas à ADS e que a aquisição do
bem foi realizado mediante créditos recebidos da própria fiscalizada. Diante da
ausência de elementos da espécie, deve prevalecer o entendimento fiscal de que
o contrato de locação era simulado e prestou-se exclusivamente a ocultar a
irregular destinação de recursos da fiscalizada em benefício das pessoas físicas
integrantes das famílias Gabriel e Martins, que restaram corretamente
caracterizadas pela fiscalização como responsáveis solidários em face da
existência de interesse comum, tal qual tipificado no art. 124, I, do CTN.
Enquanto a sonegação e a fraude seguiam na INBRACEL/ADS, formalmente
encabeçadas por interpostas pessoas, EDSON, NAIRTON e seus familiares acumulavam patrimônio,
quer diretamente, quer mediante J.G e BANS, inclusive mediante versão de numerários da
INBRACEL/ADS a título de simulada locação de imóvel (que, segundo o autuante, objetivava
desvincular o domicílio tributário de ADS do domicílio tributário de INBRACEL).

4 Onde se lê “L.G”, leia-se “J.G”.
Fl. 19428
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.719 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720169/2018-60
35
Assim, restaram configurados o interesse comum (jurídico e econômico) e a prática
de atos com infração lei, aptos a atraírem a aplicação dos artigos 124, inciso I, e 135, inciso III, do
CTN, aos solidários EDSON e NAIRTON. Ilustro com precedentes:
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. REAL ADMINISTRADOR. INTERESSE COMUM. O
interesse comum nas situações que constituíram os fatos geradores dos tributos
lançados, bem assim, a prática de infrações à lei tributária/penal, ensejam a
atribuição a atribuição de responsabilidade solidária aos reais administradores da
pessoa jurídica, nos termos dos arts. 124, I e 135, III, do CTN. [Acórdão n° 9303-
012.855]
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 124, INCISO I, DO CTN. INTERPOSIÇÃO DE
PESSOAS NO QUADRO SOCIETÁRIO. CONFUSÃO PATRIMONIAL. INTERESSE
COMUM. CABIMENTO. Cabe a imposição de responsabilidade tributária em razão
do interesse comum na situação que constitui fato gerador da obrigação tributária
quando demonstrado que o responsabilizado ostentava a condição de sócio de
fato da autuada, administrando-a em nome das interpostas pessoas
artificialmente integradas ao quadro social da pessoa jurídica. [Acórdão n° 9101-
006.490]
Logo, a responsabilização de EDSON e de NAIRTON se confirma por completo.
J.G ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/S LTDA
BANS EMPREENDIMENTOS LTDA
JEANPIERRE GABRIEL
JONATHAN GABRIEL
GIANCARLO GABRIEL
GUSTAVO GABRIEL
SUELI APARECIDA VERONEZ MARTINS

J.G e BANS foram arroladas no polo passivo com fundamento nos artigos 124, inciso
I, e 135, inciso III, do CTN (fls. 6 e 7). Na mesma situação se encontram seus titulares, à exceção de
ANANDA VERONEZ MARTINS, a quem não foi atribuída qualquer responsabilidade tributária.
As evidências referidas no tópico anterior bastariam para a confirmação das
responsabilidades que foram imputadas a J.G e BANS, com lastro no art. 124, inciso I, do CTN.
Mas trago do TVF e da decisão recorrida outros relevantes aspectos a serem
considerados.
Do TVF, colaciono a narrativa alusiva a 3 (três) veículos, de titularidade de J.G (dois)
ou de JEANPIERRE (um), localizados nas dependências da INBRACEL:
14.19
VEÍCULOS
DE
PROPRIEDADE
DA
FAMÍLIA
GABRIEL
ESTAVAM
ESTACIONADOS NO PÁTIO DA INBRACEL
Fl. 19429
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.719 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720169/2018-60
36
Em 26/09/2017, aproximadamente às 09h00, compareci ao domicílio tributário da
INBRACEL para fins de visitar as instalações de produção da mesma. Referida
visita foi acompanhada pelo Sr. GILBERTO GILMAR GIANINI.
Após a visita, constatei que, em frente ao prédio da recepção da INBRACEL, estava
estacionado o veículo I/FORD EDGE V6, placa EIP-8638. A proprietária deste
veículo, conforme sistemas da Receita Federal, era a empresa J.G
ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S/S LTDA (DOC. 914).
Continuando, no dia 07/06/2018 (aproximadamente às 11h00), compareci ao
domicílio tributário da INBRACEL para fins de dar ciência pessoal do Termo de
Intimação no 12/00461/2016.
Durante o período de tempo em que permaneci no escritório da INBRACEL,
observei que a sala de reuniões não estava sendo utilizada (exemplo: não havia
reunião de preposto da INBRACEL com clientes, fornecedores e/ou prestadores de
serviços). Além disso, quando o Sr. GILBERTO GILMAR GIANINI compareceu ao
escritório, o mesmo entrou pela porta da frente do referido prédio,
aparentemente vindo do galpão industrial (local onde o mesmo estaria, segundo
informação prestada pela recepcionista da INBRACEL).
Ocorre que, enquanto aguardava o comparecimento do Sr. GILBERTO GILMAR
GIANINI, constatei que, próximo ao referido escritório, estavam estacionados os
seguintes veículos:
a) I/VW PASSAT 2.0T FSI, prata, placa AYY-0996 e
b) HONDA/CIVIC LXS FLEX, prata, placa EIA-9223.
Após o retorno à Delegacia da Receita Federal do Brasil em Araraquara, consultei
referidas placas nos sistemas internos da Receita Federal do Brasil e constatei
que:
a) o veículo I/VW PASSAT 2.0T FSI, prata, placa AYY-0996, estava em nome de
JEANPIERRE GABRIEL (DOC. 915) e
b) o veículo HONDA/CIVIC LXS FLEX, prata, placa EIA-9223, estava em nome de
J.G ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPACOES S/S LTDA (DOC. 914).
Referidos veículos, encontrados no pátio da INBRACEL, corroboram que os
membros da Família GABRIEL e a empresa J.G ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPACOES
S/S LTDA são sócios de fato da empresa INBRACEL. Tal afirmação decorre do fato
de que:
a) no dia 07/06/2018 (aproximadamente às 11h00), não havia reunião entre
preposto da INBRACEL e clientes, fornecedores e prestadores de serviços desta;
b) oficialmente, não existe vínculo entre INBRACEL e os membros da Família
GABRIEL que justificasse a permanência de veículos destes no pátio da empresa e
c) oficialmente, não existe vínculo entre INBRACEL e a empresa J.G
ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPACOES S/S LTDA (pertencente aos membros da
Fl. 19430
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.719 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720169/2018-60
37
Família GABRIEL) que justificasse a permanência de veículos desta no pátio da
INBRACEL.
Da decisão recorrida, reproduzo outros excertos referentes a imóveis adquiridos
com recursos de INBRACEL/ADS e a valores remetidos às pessoas jurídicas e físicas
responsabilizadas (grifos nossos):
O relatório fiscal aponta, ainda, outras circunstâncias em que caracterizada a
indiscriminada transferência de patrimônio entre a INBRACEL e as pessoas
jurídicas L.G. Ltda e BANS:
a) Junto aos tópicos 14.16.3 a 14.16.5, tem-se a aquisição de outro imóvel (no
valor de R$ 149.048,00) por L.G. Ltda, cujo pagamento foi realizado por meio de
transferências bancárias de conta-corrente da ADS, bem como a transferência
bancária unilateral por parte de ADS em benefício de L.G. Ltda, no valor de R$
15.000,00.
b) Junto aos tópicos 14.17.1 a 14.17.2, tem-se a descrição de transferência
unilateral recebida pela BANS de INBRACEL, no valor de R$ 110.837,50, bem como
o recebimento de valores da ADS para cobrir despesas da própria BANS, no valor
total de R$ 100.420,00 (R$ 28.000,00 +R$ 72.420,00).
Encontram-se ainda descritos no relatório de auditoria benefícios vertidos direta
ou indiretamente do patrimônio da fiscalizada e da interposta pessoa ADS, em
especial por meio de transferências financeiras, para as pessoas físicas dos
titulares de direito da L.G. Ltda e BANS, conforme quadro de fl. 305, que
reproduzo a seguir:
[...]
As pessoas jurídicas L.G Ltda e BANS, assim como as pessoas físicas de seus
titulares (Gustavo, Jeanpierre, Jonathan, Giancarlo, Sueli e Ananda), apresentaram
impugnações em que descrevem versões distintas quanto à origem dessas
transferências. As interessadas não negam o recebimento dos valores descritos
pela fiscalização, mas vinculam as transferências financeiras a "empréstimos" que
teriam sido recebidos de EDSON ou NAIRTON. Veja-se, por exemplo, as alegações
apresentadas por Jeanpierre Gabriel, BANS e Sueli Aparecida Martins:
Impugnação apresentada por Jeanpierre
Descreve que à época dos fatos era estudante de jornalismo. Defende que
o crédito reportado pela fiscalização de R$ 148.671.91, recebido entre 2013
e 2016, refere-se a ajuda financeira provida por seu pai, a título de
empréstimo. Já o crédito de R$ 2.241,75 relativo a cheque compensado
pela Cooperativa Vinícola Garibaldi, seria decorrente "de uma compra de
vinhos para uma confraternização em família", organizada por seu pai.
Impugnação apresentada por BANS
Fl. 19431
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.719 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720169/2018-60
38
Assim, os valores depositados na conta da Bans Empreendimentos, referem-
se a empréstimos do Sr. Nairton Francisco Martins à sua esposa Sra. Sueli,
sócia da empresa Bans.
Deste modo, a Sra. Sueli dispõe como lhe convêm os valores recebidos a
título de empréstimo - depositando em conta particular ou da empresa que
é sócia ou até mesmo utilizando os valores para pagamento de despesas
diversas.
Impugnação apresentada por SUELI
(...) o marido da Defendente realiza diversas operações comerciais com a
INBRACEL, portanto, não é de se causar espanto que alguns desses
pagamentos tenham sido feitos à Defendente, eis ambos formam um único
núcleo familiar.
E ainda: (...) As quantias recebidas foram advindas de negócios lícitos,
portanto lídimo o direito do Sr. Nairton de dispor à maneira que entender
necessária.
As razões apresentadas pelos interessados, entretanto, encontram-se totalmente
desacompanhadas de elementos de prova, o que somente reforça a conclusão
fazendária de que houve, de fato, transferências unilaterais da INBRACEL/ADS em
favor dos respectivos beneficiários, e não operações de empréstimo ou repasses
realizados por EDSON e NAIRTON, como sugerem os impugnantes.
Merece especial relevo o fato de que os impugnantes associam os recebimentos
em questão às pessoas físicas de EDSON E NAIRTON. Ocorre, contudo, que EDSON
e NAIRTON não são administradores da INBRACEL/ADS no plano formal e inclusive
negam peremptoriamente a existência de vínculo da espécie em suas respectivas
defesas! Ou seja, as alegações apresentadas pelos sócios de L.G. Ltda e BANS, que
associam recebimentos da INBRACEL/ADS a EDSON/NAIRTON, têm o condão –
isso sim – de certificar a tese fazendária de que as transferências financeiras em
tela, que são materialmente provenientes de contas bancárias da INBRACEL/ADS,
foram de fato comandadas por EDSON e NAIRTON que, afinal, são os verdadeiros
titulares da fiscalizada e de sua interposta pessoa, tal qual caracterizado no
relatório fiscal.
No mesmo sentido, a expressão "não é de se causar espanto que alguns desses
pagamentos tenham sido feitos à Defendente, eis ambos formam um único
núcleo familiar", acima transcrita da impugnação apresentada por SUELI, ratifica a
conclusão fazendária acerca da existência de confusão entre os patrimônios (i) da
pessoa física fiscalizada, (ii) das empresas ligadas, (iii) dos respectivos
administradores e (iv) dos demais integrantes das famílias Gabriel e Martins,
fundada na ocorrência de migrações de recursos, sem comprovada contrapartida
negocial, da INBRACEL/ADS em favor dos diversos agentes envolvidos.
Fl. 19432
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.719 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720169/2018-60
39
Por tudo até aqui exposto, revela-se como procedente a responsabilização
tributária levada a efeito pela autoridade fazendária em relação às pessoas
jurídicas L.G. Ltda e BANS e respectivos sócios pessoas físicas.
Observe-se que, ao contrário do que alegam os impugnantes, a responsabilização
em tela independe de benefício de ordem, conforme expressamente disposto no
art. 124, parágrafo único, do CTN.
Ocorre, como se assinala na decisão recorrida, que a responsabilidade imputada às
pessoas jurídicas J.G e BANS deve recair tão somente com fundamento no art. 124, inciso I, do
CTN. O art. 135 do Código é endereçado às pessoas naturais nele referidas.
Relevante enfatizar que as pessoas físicas JEANPIERRE, JONATHAN, GIANCARLO,
GUSTAVO e SUELI não foram meras beneficiárias de valores que saíram do caixa da dupla
INBRACEL/ADS, mas se apresentam, sem controverterem, como titulares das entidades
patrimoniais onde se buscou blindar milhões de reais em imóveis, veículos e numerários.
A administração das entidades INBRACEL/ADS foi atribuída, mediante provas, aos
patriarcas EDSON e NAIRTON, o que validou, como dito, a atribuição de suas responsabilidades
também pelo art. 135, III, do CTN. Por outro lado, tal fundamento legal deve ser afastado no que
toca às demais pessoas físicas que compõem os núcleos familiares – mantendo-as no polo passivo
somente em razão do art. 124, I, do CTN.
NANCY LUCCHINI GABRIEL
BEATRIZ RODRIGUES MARTINS
NANCY, matriarca da família GABRIEL, e BEATRIZ, filha de NAIRTON MARTINS,
foram arroladas no polo passivo também com fundamento nos arts. 124 e 135 do CTN (fls. 9 e 10).
NANCY e BEATRIZ, conquanto não figurem como cotitulares de direito de qualquer
entidade objeto do caso em apreço, foram destinatárias de milhares de reais da INBRACEL/ADS.
NANCY sustenta que eventualmente recebe quantias do Sr. EDSON GABRIEL,
dedicando-se exclusivamente à família, sem exercer atividade laboral. Os R$ 144.527,31 recebidos
da INBRACEL/ADS naqueles anos teriam por causa os recursos amealhados pelo seu marido.
BEATRIZ, embora tenha trazido na impugnação elementos comprobatórios de sua
condição de estudante universitária e de estagiária em outra municipalidade/UF em boa parte
daqueles anos5, alega, tão somente, que R$ 17 mil dos R$ 52 mil a ela destinados por
INBRACEL/ADS decorreriam de empréstimo concedido pelo seu pai (que seria, segundo a
Recorrente, intermediador de sucata), para quitar parcelas de aquisição de imóvel:
Assim, nota-se que a Sra. Beatriz Rodrigues Martins não é, nem nunca foi, sócia de
direito ou de fato da empresa fiscalizada. E os valores que o Fisco alega que
recebeu e teve benefício financeiro, trata-se de valores que o pai Sr. Nairton
Francisco Martins depositou em sua conta (R$17.000,00) e valores que seu pai
emprestou para pagar parcelas na aquisição de imóvel.

5 Documentos juntados na impugnação.
Fl. 19433
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.719 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720169/2018-60
40
Ao seguir o rastro do dinheiro, para identificação dos efetivos donos do negócio, a
autoridade as colocou no centro da trama, e ambas não negam os recebimentos.
Ocorre que recebimento de numerários (benefício financeiro), por si só, não
justifica a responsabilização, como assim vem decidindo este Conselho. Trago à colação, a título
ilustrativo, excertos da ementa do Acórdão n° 9101-004.522:
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 124, INCISO I, DO CTN. BENEFÍCIO
FINANCEIRO DISSOCIADO DE PROVA DE ATUAÇÃO NA ADMINISTRAÇÃO DA
PESSOA JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE.
O benefício financeiro auferido mediante transferências bancárias provenientes
de conta de titularidade da pessoa jurídica, ainda que sem causa negocial e em
valores significativos, é insuficiente para caracterização de interesse comum na
situação que constitui fato gerador da obrigação tributária, mormente se as
transferências são feitas pelo pai, sócio de fato a autuada, em favor de seus filhos.
É indispensável a prova da intervenção dos demais responsabilizados na condução
das atividades da pessoa jurídica.
O interesse jurídico das responsáveis em questão não restou caracterizado, sendo
certo que sua evidenciação seria ônus da autoridade fiscal.
Assim, é de se afastar a responsabilidade de ambas.
GILBERTO GILMAR GIANINI
A condição patrimonial/financeira de GILBERTO já foi introduzida neste voto, bem
como a nota de que os dedos indicadores de todos os outros sujeitos passivos apontam para o
titular de direito da INBRACEL.
Ele mesmo [espera-se que tenha sido mesmo ele] afirma que “a gerência e a
administração da empresa Recorrente Inbracel é exercida exclusivamente” por si6.
Se de um lado a titularidade real da entidade restou evidenciada, de outro
GILBERTO não desponta como um mero “laranja”.
GILBERTO, outrora funcionário de empresas de titularidade de EDSON e de
NAIRTON, interagiu com a autoridade fiscal durante todo o procedimento, assumindo, de certo
modo, sua condição de subserviente de “alguém” a de diretor de produção da INBRACEL. Sua
atuação “à frente” da empresa é reveladora da confiança nele depositada por aquele alguém7:
“Em 26/09/2017, aproximadamente às 09h00, compareci ao domicílio tributário
da INBRACEL para fins de visitar as instalações de produção da mesma. Referida
visita foi acompanhada pelo Sr. GILBERTO GILMAR GIANINI.”
“Durante o período de tempo em que permaneci no escritório da INBRACEL,
observei que a sala de reuniões não estava sendo utilizada (exemplo: não havia

6 Entre aspas, reprodução exata do que consta à fl. 18664.
7 Excertos colacionados do TVF.
Fl. 19434
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.719 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720169/2018-60
41
reunião de preposto da INBRACEL com clientes, fornecedores e/ou prestadores de
serviços). Além disso, quando o Sr. GILBERTO GILMAR GIANINI compareceu ao
escritório, o mesmo entrou pela porta da frente do referido prédio,
aparentemente vindo do galpão industrial (local onde o mesmo estaria, segundo
informação prestada pela recepcionista da INBRACEL).”
“Outro fato relevante se refere a como o Sr. GILBERTO GILMAR GIANINI se
qualificou perante este Auditor-Fiscal e perante cliente de ADS.
[...]
Contudo, ao tomar ciência dos Termos de Intimação n° 01/00461/2016 (DOC.
205), n° 11/00461/2016 (DOC. 226) e n° 12/00461/2016 (DOC. 227), em
10/11/2016, em 12/04/2018 e em 07/06/2018, respectivamente, o Sr. GILBERTO
GILMAR GIANINI qualificou-se, apenas, como diretor de produção da INBRACEL e
não como o seu titular.
Mesma qualificação foi utilizada pelo Sr. GILBERTO GILMAR GIANINI ao responder
aos pedidos de compra efetuadas por cliente de ADS (DOC. 097 e DOC. 098).
Tal fato indica que o Sr. GILBERTO GILMAR GIANINI se considera apenas como um
empregado da INBRACEL e não como o seu titular de fato.”
“Outro fato que comprova que os sócios de fato representavam a INBRACEL está
relacionado à escolha do Sr. GILBERTO GILMAR GIANINI como "titular de direito"
da empresa fiscalizada. Tal pessoa física foi escolhida, pois dispunha do
conhecimento técnico para a produção dos produtos industrializados por
INBRACEL (tubos de aço centrifugados, por exemplo) e já tinha sido empregado
de empresas nas quais o Sr. EDSON LUIS GABRIEL e o Sr. NAIRTON FRANCISCO
MARTINS (sócios de fato de INBRACEL) eram sócios (subitem 14.3 deste
relatório).”
Assim, GILBERTO, dotado de capacidade técnica, presente no dia a dia da empresa,
apresentando-se em nome dela, livre e conscientemente emprestou seu nome e sua confiança à
ocultação dos titulares da entidade, que sonegou, que fraudou, e cujo resultado da ilicitude foi
repousar em entidades patrimoniais (J.G e BANS) e nas contas/acervos dos donos de fato. É o
comumente denominado “testa de ferro”.
GILBERTO, portanto, nutria interesse jurídico comum na situação que constituiu os
fatos geradores (art. 124, inciso I, do CTN), o que atrai para si a responsabilidade que lhe foi
imputada, que ora se confirma, sendo, de outra banda, pelos motivos expostos nos tópicos
anteriores, afastado o art. 135, inciso III, do CTN (fl. 6), como fundamento da responsabilização.
ADRIANA DA SILVA CENTRIFUGADOS (“ADS”)
O papel destinado à ADS (Simples Nacional) pelos arquitetos e partícipes da trama
está posto: reduzir ilicitamente a carga tributária da INBRACEL (lucro real).
Fl. 19435
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.719 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720169/2018-60
42
Entidade de fachada, sem capacidade operacional e financeira. Parcela significativa
dos encargos formalmente incorridos pela ADS foram suportados pela INBRACEL, via fantasiosos
mútuos). Empregados “demitidos” pela INBRACEL foram “contratados” pela ADS, o que, face às
evidências materiais, deu azo a ações trabalhistas. O domicílio fiscal da ADS era imóvel residencial
ocupado pela família MARTINS. Tudo a revelar sua inexistência de fato.
Diversas diligências fiscais em terceiros foram realizadas. A Fiscalização dedica
laudas e laudas à narrativa e à comprovação do que acusa.
Em que pese soe contraditório atribuir responsabilidade a quem não existia, a quem
não passava de um simulacro de entidade, tudo nos termos em que contado e provado pela
autoridade fiscal em 2018, ou seja, há sete anos em que prolatado este voto, encontro razão para
mantê-la no polo passivo, com fundamento no art. 124, I, do CTN, especialmente sob a
perspectiva finalística de sua sujeição passiva: a garantia do crédito tributário (caso haja algo a dar
cobertura ao que exigido de ofício, em sede de potencial execução fiscal).
Confirmo a responsabilização, mas afasto a aplicação do art. 135, III, do CTN (fls.
7/8), pois, como dito, tal dispositivo é endereçado a pessoas naturais.
ADRIANA DA SILVA
Segundo atesta a autoridade fiscal, ADRIANA era, à época dos fatos, e desde 1o de
outubro de 2004, empregada da UNIAÇOS, localizada no mesmo endereço de uma filial da
INBRACEL.
O domicílio fiscal de ADRIANA e da tal UNIAÇOS distava centenas de quilômetros da
entidade da qual era titular de direito, a ADS.
Concluiu-se que ADRIANA não poderia ser, concomitantemente, funcionária da
UNIAÇOS e administradora da ADS (que emitiu notas fiscais e movimentou, em contas bancárias,
milhões de reais)8:
Considerando que o domicílio tributário da Sra. ADRIANA DA SILVA é Diadema/SP;
considerando que o domicílio tributário da empresa onde é empregada também
se localiza em Diadema/SP (UNIAÇOS); considerando que a empresa da qual é
titular se localiza no município de São Carlos/SP (ADS) e considerando,
principalmente, a distância entre os municípios de Diadema/SP e São Carlos/SP
(aproximadamente 256 Km), conclui-se que a Sra. ADRIANA DA SILVA não poderia
exercer a atividade de empregada na UNIAÇOS e, concomitantemente, exercer a
atividade de administradora da empresa ADS (exceto se UNIAÇOS a tivesse
contratado para administrar ADS, o que não ocorreu).
Corroborando que a Sra. ADRIANA DA SILVA residia em Diadema, tem-se que, nas
cópias de cheques obtidas via RMF (DOC. 821, DOC. 920, DOC. 921, DOC. 922 e
DOC. 923), assinados pela referida pessoa física), na maioria deles, consta como

8 Excerto do TVF.
Fl. 19436
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.719 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18088.720169/2018-60
43
lugar da emissão (previsto no art. 1°, inciso V, da Lei n° 7.357/1985) o município
de Diadema/SP.
Colocou-se sob suspeita, por exemplo, a autenticidade da assinatura de ADRIANA
nos contratos de mútuo pactuados entre INBRACEL e ADS9:
Considerando que os CONTRATOS DE MÚTUOS não têm firma reconhecida e
considerando que algumas assinaturas, que teriam sido efetuadas pela Sra.
ADRIANA SILVA, possuem diferenças em relação à assinatura constante na
procuração datada de 01/06/2017 (essa com firma reconhecida), conclui-se que
não existe certeza sobre quem efetivamente assinou os CONTRATOS DE MÚTUOS
representando a empresa ADS.
Vejo que a prova da atuação de ADRIANA no imbróglio como partícipe do ardil não
restou consistente na averiguação fiscal, ficando sua interposição na titularidade de direito da
ADS, ao fim e ao cabo, compatível com a condição de “laranja”, sem adesão livre e, especialmente,
consciente dos ilícitos praticados pelos núcleos familiares GABRIEL e MARTINS.
Assim, afasto a responsabilidade tributária solidária que lhe fora imputada.
Dispositivo
Ante o exposto, voto por rejeitar as preliminares de nulidade suscitadas e, no
mérito: (i) dar parcial provimento ao recurso voluntário de INBRACEL - INDUSTRIA BRASILEIRA DE
CENTRIFUGAÇÃO LTDA, unicamente para reduzir a qualificação da multa de ofício de 150% para
100%, dada a retroatividade benigna de lei, medida que aproveita aos demais sujeitos passivos
solidários, mantendo integralmente as exigências fiscais em litígio e o agravamento da multa de
ofício; (ii) manter integralmente as responsabilidades atribuídas a EDSON LUIS GABRIEL e a
NAIRTON FRANCISCO MARTINS, com fundamento nos art. 124, inciso I, e 135, inciso III, do CTN;
(iii) dar parcial provimento aos recursos voluntários de J.G ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/S
LTDA, BANS EMPREENDIMENTOS LTDA, JEANPIERRE GABRIEL, JONATHAN GABRIEL, GIANCARLO
GABRIEL, GUSTAVO GABRIEL, SUELI APARECIDA VERONEZ MARTINS, GILBERTO GILMAR GIANINI e
ADRIANA DA SILVA CENTRIFUGADOS, para manter a responsabilidade que lhes foi imputada
apenas com fundamento no art. 124, inciso I, do CTN; e (iv) dar parcial provimento aos recursos
voluntários de ADRIANA DA SILVA, NANCY LUCCHINI GABRIEL e BEATRIZ RODRIGUES MARTINS,
para afastá-las do polo passivo.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Fernando Beltcher da Silva

9 Excerto do TVF.
Fl. 19437
DF CARF MF
Original